Tribunal: TJES
Processo: 0004871-07.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004871-07.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA

APELADO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0004871-07.2020.8.08.0024

A
PELANTE:
CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA. EPP.

A
PELADA:
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR P/ACÓRDÃO
: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. JUNTA COMERCIAL.
NEGLIGÊNCIA NO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES LEGAIS.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO EQUIVOCADA SOBRE QUADRO SOCIETÁRIO. DANO MORAL
E MATERIAL COMPROVADOS.
PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Construtora Terra Brasil Ltda. EPP. contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais em ação ajuizada contra a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES), diante da prestação de informação desatualizada e equivocada sobre seu quadro societário ao Ministério Público, que resultou na indevida inclusão da empresa em investigação criminal, com imposição das medidas cautelares de quebra
dos sigilos fiscal e bancário,
além
de
busca e apreensão
com ampla exposição midiática negativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
três
questões em discussão: (i)
definir
se
houve negligência da
Junta Comercial
a
o
deixar de
atualizar os dados
referentes ao quadro societário
da empresa,
que resultou no fornecimento de
informação equivocada ao Ministério Público; (ii)
verificar
se essa conduta
causou
dano moral à pessoa jurídica
em razão da exposição negativa da sua imagem; e (iii) estabelecer se os valores pagos a título de honorários advocatícios extrajudiciais para adoção de medidas junto ao Ministério Público e à própria Junta Comercial constituem dano material indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, § 6º da CF/1988, é objetiva, fundada na Teoria do Risco Administrativo, bastando a demonstração da conduta estatal, do dano e do nexo de causalidade.

4. A JUCEES, na condição de autarquia estadual, deixou de atualizar alteração contratual protocolizada no ano 2000, mantendo por mais de 17 anos a informação de que Maria Cristina Tonussi Alcântara era sócia-gerente da empresa apelante.

5. A
negligência da Junta Comercial no cumprimento do dever de garantir a publicidade e a autenticidade dos atos constitutivos
da apelante,
aliada à
prestação de informações
incorretas
,
induziu o Ministério Público a incluir a empresa em investigação criminal e
serviu de fundamento para o deferimento
de
medidas cautelares (quebra de sigilos e busca e apreensão), com ampla divulgação na imprensa,
a despeito de a
empresa não ter sido mencionada nos relatórios iniciais da investigação.

6. Ficou comprovado que a inclusão da empresa no procedimento investigatório decorreu exclusivamente da informação equivocada prestada pela JUCEES, inexistindo qualquer outro fundamento objetivo ou documental.

7. A honra objetiva da pessoa jurídica foi afetada, conforme entendimento pacificado na Súmula nº 227 do STJ, estando configurado o dano moral, pela repercussão negativa na sua reputação e credibilidade empresarial.

8. O valor de R$ 20.000,00 foi fixado com base nos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e na função pedagógica da indenização por dano moral.

9. A jurisprudência do STJ (EREsp 1.155.527/MG) e de Tribunais locais admite a reparação por danos materiais referentes a honorários advocatícios pagos para adoção de medidas extrajudiciais, o que se verifica no caso concreto, em que a empresa comprovou ter despendido R$ 21.000,00 para atuação junto ao Ministério Público e à própria autarquia antes do ajuizamento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A Junta Comercial responde objetivamente pelos danos decorrentes da omissão no dever de manter atualizadas as informações arquivadas em seus registros.

2. A prestação de informação desatualizada que enseja a inclusão indevida de pessoa jurídica em investigação criminal configura abalo à sua honra objetiva e gera o dever de indenizar.

3. É cabível a indenização por danos morais a pessoas jurídicas quando comprovado prejuízo à sua imagem institucional perante terceiros.

4. São indenizáveis os honorários advocatícios pagos para a adoção de providências extrajudiciais em razão de ato ilícito praticado
contra o autor
, nos termos dos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, não se confundindo com o ressarcimento de honorários pela atuação judicial do advogado.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 37, § 6º; Lei nº 8.934/1994, arts. 8º, I, e 31, II, “a”; CC, arts. 389, 395 e 404; EC nº 113/2021; STJ, Súmula nº 54; STJ, Súmula nº 227.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EREsp nº 1.155.527/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 2ª Seção, j. 13.06.2012, DJe 28.06.2012.

STJ, AgInt no AREsp nº 2.482.522/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 15.04.2024, DJe 17.04.2024.

TJDF, AP nº 0705115-71.2023.8.07.0005, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 12.06.2024.

TJPR, AI nº 0024656-34.2022.8.16.0000, Rel. Des. Luciano Campos de Albuquerque, j. 24.10.2022.

TJPA, AP nº 08004575520168140201, Rel. Desª. Ezilda Pastana Mutran, j. 25.11.2024.

TJES, AP nº 00166861120148080024, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 24.07.2024.

TJGO, AP nº 55525377920198090051, Rel. Des. Antônio Cézar Pereira Meneses, j. 17.06.2024.

TJMT, AP nº 0000635-96.2014.8.11.0037, Rel. Des. Luiz Octávio O. S. Ribeiro, j. 30.04.2024.

TJRJ, AP nº 0077560-83.2018.8.19.0001, Rel. Des. Ricardo Couto de Castro, j. 04.04.2024.

TJES, AP nº 0003199-61.2020.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 02.02.2024.

TJMG, AP nº 50006894020198130685, Rel. Des. Wagner Wilson, j. 31.03.2023.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

POR MAIORIA
DE
VOTOS,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto
proferido pelo

E
minente Desembargador Fabio Clem de Oliveira, designado relator para a elaboração do acórdão
.

Vitória, ES,
08
de
julho
de 20
25
.

RELATOR
P/ ACÓRDÃO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 27/05/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Cuidam os autos de apelação cível interposta pela CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que em ação indenizatória ajuizada em face da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - JUCEES, julgou improcedente o pedido autoral.

Em seu recurso (ID 9675703), a CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA defende a obrigatoriedade da JUCEES em promover em tempo hábil o arquivamento/registro da alteração protocolada pela empresa, o que seria suficiente para demonstrar o nexo causal entre o ato omissivo, o comissivo e os danos sofridos pela apelante em decorrência da utilização da informação equivocada.

Contrarrazões (ID 9675711) da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA MYRNA FERNANDES CARNEIRO:-

Boa tarde excelências. Cumprimento a todos na pessoa do Desembargador Rafael Americano Câmara, Relator dessa apelação.

Essa apelação vai discutir um ponto único que é se existe ou não prova de nexo causal nessa ação que é uma ação de responsabilidade civil, então serei muito breve.

É o caso de uma sentença que, respeitosamente, consideramos teratológica. E por isso estamos aqui, sendo um caso de responsabilidade civil. Então, se eu puder começar lá de trás, a Apelante, Construtora Terra Brasil, é a empresa que venho representar hoje, é uma empresa que no ano 2000, vinte e cinco anos atrás, registrou uma alteração contratual para a saída de uma sócia que chamava Maria Cristina Tonussi Alcântara. Então, em setembro de 2000, Maria Cristina Tonussi Alcântara saiu do quadro social da Terra Brasil. A empresa comprovou nos autos, que apresentou isso para registro na Junta Comercial daqui do Estado do Espírito Santo. Está às folhas 375 e 378.

Pois bem, desde 2000 a empresa continuava exercendo normalmente suas atividades. Em 2018, ela recebeu um oficial de justiça com mandado de busca e apreensão de documentos, notebooks e celulares. Ninguém entendendo nada do que estava acontecendo, de onde vinha aquele mandado de busca e apreensão, tentando entender. No dia seguinte, se depararam com várias publicações na mídia local, inúmeras. Vou ler uma delas a título de exemplo. Para que fique clara a gravidade do que aconteceu com essa empresa.

Uma das publicações, um jornal de grande repercussão aqui do Estado, A Gazeta, tinha o título:
Cartel do Asfalto age no Estado há 10 anos
. E aí ele dizia:
mais de
cem
contratos para obras de pavimentação no interior do
E
stado podem ter sido fraudados desde 2008. Pelo menos três empresas e um funcionário da SEAG
(Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca)
são alvos de investigação do Ministério Público Estadual.
E aqui eles falam que esses mais de cem contratos que podem ter sido fraudados somam mais de oitenta milhões de reais. Que essa operação investigava um cartel que fraudava licitações frente à SEAG e coloca o nome de três empresas supostamente envolvidas. As empresas seriam: Connect, Terra Brasil, que é a apelante e Serra Betume. E completa:
a
s duas primeiras são do mesmo dono.
Ninguém entendeu nada. Porque a empresa, além de não ser do mesmo dono da Connect, nem atua em licitações e nunca participou de nenhuma licitação perante a SEAG.

Então, contratou advogados para tirar cópia do processo investigativo criminal e descobriu que em 2017, o Ministério Público, investigando a empresa Connect, buscando outras empresas que tivessem seus mesmos sócios, pediu à Junta Comercial a informação de quais outras empresas estariam no nome desses sócios da empresa Connect que são: Marcos Vinícius Alcântara e Maria Cristina Tonussi Alcântara. Aquela sócia que saiu da Terra Brasil no ano 2000.

No ano 2000 Maria Cristina saiu da Terra Brasil. Dezessete anos depois era sócia de outra empresa. O Ministério Público pediu à Junta Comercial que informasse se ela estaria em quadros societários de outras empresas e a Junta informou que ela estaria no quadro societário da Terra Brasil.

Então, ele recebeu em 2000 uma alteração contratual para registrar a saída dela e não registrou. O Ministério Público Estadual pediu uma certidão de inteiro teor à Junta Comercial sobre a Construtora da Terra Brasil para ver a integralidade do seu quadro de sócios. E nessa certidão de 2017, a Junta Comercial informou que Maria Cristina Tonussi Alcântara era sócia e gerente. A pessoa que já tinha saído há dezessete anos foi identificada como sócia e gerente da Terra Brasil.

E assim ela foi implicada nessa investigação enorme, séria, chamada Operação Nexus, absurda, como se a Terra Brasil fosse uma das empresas que apresentava propostas, cobertura para a Connect, por ter o mesmo quadro de sócios. Foi implicada em uma investigação de empresas familiares que se encobriam.

A investigação durou mais bastante tempo até virar uma ação penal. Uma ação penal que não implicou a Terra Brasil, claro, porque a empresa tinha todos os documentos de que ela não era sócia dela desde 2000 e de que ela nunca participou de uma licitação na SEAG. Tudo isso veio a ficar claro.

A ação penal foi ajuizada em face de outras empresas, pessoas físicas e não da Terra Brasil. Só que a essa altura o dano moral já estava concretizado e o dano material também.

A empresa teve sua reputação arruinada no Estado. É uma empresa que trabalha no mercado privado, presta serviço para grandes concessionárias de serviço público. Aqui, por exemplo, era o caso da ECO 101, da RODOSOL. Essas empresas têm quase todas programas de
compliance
que impedem que elas se relacionem com empresas investigadas em esquemas de corrupção, de fraude. Por isso, portanto, a Terra Brasil foi excluída do
core business
dela, perdeu mercado aqui no estado capixaba. O dano, ao ponto em que se descobriu que ela não fazia parte desse enredo, já estava concretizado.

Por conta disso foi ajuizada a ação em face da Junta Comercial. Porque a omissão da Junta Comercial em registrar uma alteração durante dezoito anos, foi o que desencadeou a inclusão da Terra Brasil nesse PIC (Processo Investigativo Criminal). já que o Ministério Público foi informado pela Junta, através de uma certidão de interior teor que Maria Cristina Tonussi Alcântara seria sócia de todas, da Terra Brasil e da empresa investigada, Connect.

E o que aconteceu nesta sentença aqui? Inacreditavelmente, a sentença reconhece a presença de vários requisitos da responsabilidade civil, a omissão lícita , o dano, mas ela diz que não existiria nexo causal entre a omissão ilegal da Junta de não registrar por dezoito anos essa alteração contratual e o dano moral sofrido pela apelante, dizendo que não existe nexo causal porque a Terra Brasil tinha filial aqui no Estado e matriz na Junta Comercial de Minas. E quando a empresa apresentou as alterações sociais para registro em 2000 da saída de Maria Cristina, a Junta de Minas efetivou esse registro. Então o Ministério Público poderia ter consultado a Junta de Minas e aí teria obtido a informação correta.

Com todo respeito, é hipótese em cima de hipótese, ilação em cima de ilação que ignoram o que efetivamente ocorreu. Existem registros na Junta de Minas e na Junta do estado Espírito Santo. Certamente qualquer um poderia ter sido consultado, mas qualquer um que fosse consultado, deveria estar correto. A sentença, não sei se quer sugerir que tenha havido fato de terceiro do Ministério Público, que afastaria em tese o nexo causal, mas para ter fato de terceiro do Ministério Público, o Ministério Público teria que ter errado em não consultar a Junta de Minas Gerais para conferir a informação que ele pegou com a Junta do Espírito Santo. Isso é um absurdo!

As informações obtidas perante a Junta Comercial do estado do Espírito Santo não podem ser tão pouco dignas de confiança, a ponto de alguém dizer que o MP deveria desconfiar delas e confirmar se é isso mesmo na Junta de Minas Gerais. Isso não existe! Todas as juntas comerciais que recebem as alterações para registro têm o dever de efetivar as alterações. E esse raciocínio é tão sem sentido que uma empresa que possuísse matriz e filial em todos os estados da federação, se o MP fosse investigar, ele faria o quê? Pediria informações em todas as Juntas Comerciais para ver se todas as informações batem?

O fato é que o Ministério Público consultou a Junta Comercial do estado do Espírito Santo. O fato é que a junta comercial forneceu uma informação equivocada e a empresa foi implicada. Não interessa se a j Junta Comercial de Minas Gerais, corretamente, tinha registrado essa alteração. Ela não foi consultada, não precisaria.

O Ministério Público fez diligentemente seu trabalho de investigação ao consultar a Junta daqui. Só que ele recebeu uma informação equivocada.

Entendemos que essa alegação de falta de nexo causal não precede porque não existe fato de terceiro ou culpa de terceiro, já que a atuação do Ministério Público foi regular. E porque o fato de a Junta Comercial de Minas Gerais ter registrado a alteração não afasta a obrigação da Junta Comercial do estado do Espírito Santo de ter registrado também, porque existem normas sobre isso.

Temos a Lei 8.934/94 que regula a atuação das Juntas Comerciais e que no artigo 1º, II mais artigo 3º diz que a obrigação da Junta Comercial é manter atualizadas as informações das empresas que estão nela registradas seja como matriz, seja como filial. Temos o Regimento Interno da própria Junta Comercial do estado Espírito Santo, que é o Decreto nº 2772-R, que no artigo 2º, I, alíneas “a” e “e” também prevê esse mesmo dever de manter atualizados os cadastros. Inclusive, de utilizar as informações atualizadas para a emissão de certidão de inteiro teor.
Isso está na Instrução Normativa nº 20/2013 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração.

Então existe o dever da Junta Comercial do estado do Espírito Santo de registrar as informações que recebe. E até as informações que não precisam ser registradas, precisam ser utilizadas para a emissão de certidão de inteiro teor. E nesse caso não foi. Foi emitida a certidão de inteiro teor de conteúdo falso ao Ministério Público do estado Espírito Santo, implicando a empresa Terra Brasil.

Temos a prova oral corroborando toda a prova documental, todo o conteúdo do PIC, porque a Junta Comercial produziu duas testemunhas, seus funcionários de carreira. Então, além das testemunhas da empresa que foram ouvidas para explicar o dano moral e o dano material sofridos, a exclusão do mercado, os servidores da Junta Comercial foram ouvidos e confirmaram que existe esse dever.

O servidor Heber ainda disse em seu depoimento que o prazo, hoje, para isso, para registrar e expedir certidões atualizadas é de dois dias úteis desde o recebimento da alteração e que na época o prazo era de cinco dias úteis. A empresa apresentou essa alteração para a Junta Comercial em 14 de setembro de 2000. Desde 19 de setembro de 2000 a Junta Comercial já deveria expedir certidões de inteiro teor da Terra Brasil sem o nome de Maria Cristina. Descumpriu por dezoito anos esse dever.

Isso foi confirmado em audiência pelo próprio responsável da Junta Comercial. Minuto 29, segundo 34 do vídeo da audiência.

Nessa mesma audiência o juiz questiona (mesmo juiz que preferiu a sentença, de uma forma incompreensível) o servidor Heber:
O senhor concorda que se aqui tanto a publicidade foi mal
a
ferida, como ela pode ter induzido a erro um agente do Estado?
O juiz faz esse questionamento no minuto 49, segundo 33. E Heber, funcionário da Junta Comercial, responde:
sim, sim, perfeito. É possível, é possível ...

que esse dado aí, data de entrada dela, sem a data de saída dela, tenha levado
o

a
gente público a
... Abre os braços e não completa a frase. Minuto 49, segundo 50.

O próprio servidor da Junta Comercial confirma que deveria ter sido registrada a saída de Maria Cristina dos quadros societários da Terra Brasil. Não foi registrada, então lá ela constava como sócia e gerente sem ser e isso implicou a Terra Brasil nesse grande esquema de fraude ou de corrupção de que ela nunca tinha ouvido falar, porque nunca participou de licitação nenhuma na SEAG.

Temos aqui uma prova documental e oral que é farta em relação ao nexo causal. O relatório do MP dizendo que consultou a Junta Comercial do estado do Espírito Santo está às folhas 309 e 322.

A certidão de inteiro teor fornecida pela Junta Comercial ao MP com conteúdo falso em 2017 está às folhas 323 e 326. Depois de a empresa contratar advogados, ela pediu nova certidão à Junta Comercial para ver se continuava errada. Continuava errada. Às folhas 644 e 645 consta a certidão expedida em 27 de junho de 2018, ainda constando Maria Cristina como sócia, 27 de junho de 2018.

No dia 1primeiro de agosto, quatro dias depois, os advogados peticionaram perante a Junta Comercial pedindo que eles corrigissem imediatamente o equívoco e a Junta corrigiu no dia 2 de agosto. Traduzindo, desde que foi avisada no dia primeiro que esqueceu de arquivar uma alteração, ela corrigiu em 24 horas. Provavelmente, desesperadamente, pelos dezoito anos de atraso que causaram à empresa.

E mais, ainda temos às folhas 466 e 468 dos autos a decisão proferida pela 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que determinou não só essa busca e apreensão que a empresa sofreu, como quebras de sigilo telefônico, telemático, fiscal e bancário da empresa, que ela não sabia que tinha sofrido, mas tinha. Estava sendo monitorada em todos os níveis.

E nessa decisão da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, a juíza disse:
d
e acordo com a
a
purada, os investigados fazem parte dos quadros societários de empresas distintas, Con
n
ect
e
Terra Brasil, que teriam participado dos mesmos processos licitatórios com o intuito de fraudar os procedimentos, forjando formalmente um vencedor sem que houvesse efetivamente a concorrência
.

Então, diante de um pedido de quebra de sigilos de Maria Cristina e das empresas de que ela supostamente era sócia, foi deferido porque havia essa informação da Junta Comercial do estado do Espírito Santo, de que ela era, sim, sócia, sendo que essa informação era falsa.

Respeitosamente, não é um argumento possível, em nenhum cenário, o argumento da falta de nexo causal neste caso, pela hipótese de que poderia ter sido consultada a Junta Comercial de Minas Gerais. Isso desconsidera completamente o que efetivamente aconteceu e desconsidera completamente a responsabilidade da Junta do Espírito Santo.

Por isso peço que conste em ata o registro da sustentação oral. Peço a atenção de vossas excelências para esse caso, que embora a responsabilidade civil seja um tema simples, aqui o dano sofrido pela empresa é muito significativo e o conteúdo da sentença, com todo respeito, é teratológico. Obrigada, Excelências.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Cuidam os autos de apelação cível interposta pela CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que em ação indenizatória ajuizada em face da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - JUCEES, julgou improcedente o pedido autoral.

Em seu recurso (ID 9675703), a CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA defende a obrigatoriedade da JUCEES em promover em tempo hábil o arquivamento/registro da alteração protocolada pela empresa, o que seria suficiente para demonstrar o nexo causal entre o ato omissivo, o comissivo e os danos sofridos pela apelante em decorrência da utilização da informação equivocada.

Contrarrazões (ID 9675711) da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO pelo não provimento do recurso.

Rememoro que a ação foi proposta pela CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA com o objetivo de ser indenizada pelos danos supostamente sofrido em virtude de falha na prestação do serviço por parte da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - JUCEES, que teria deixado de atualizar registro de alteração contratual da pessoa jurídica.

Nesse sentido, alega que a
JUCEES
, ao não promover atualização no registro da empresa, deu causa à ocorrência de abalo à sua reputação, por ter sido equivocadamente vinculada a um suposto esquema de fraude em licitações do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Isso considerando que possui sólida reputação no mercado, sem qualquer mácula, contudo, em julho de 2018, teria sofrido ofensa à sua honra objetiva, na medida em que teve seu nome divulgado pela mídia como potencial envolvida em irregularidades em licitações públicas.

Assim, entende que a aludida divulgação por parte da mídia se deu pela falsa informação obtida pelos órgãos de persecução, que teria sido provocada justamente pela omissão da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - JUCEES quanto à alteração da representante legal da empresa, na medida em que o Ministério Público a teria incluído nas investigações apenas em virtude da malfadada falha na prestação do serviço.

Em contestação, a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - JUCEES indicou que a empresa autora tem apenas filial registrada no ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, estando a matriz em MINAS GERAIS, de forma que a junta comercial onde está registrada a filial apenas teria obrigação de proceder alterações diretamente relacionadas a esta última. Acrescentou ainda que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO possui convênio com a JUCEES, que lhe permite ter acesso a todas as informações existentes nas juntas, de forma que jamais teria sido enviada qualquer informação equivocada por parte da requerida.

Após a apresentação de réplica e o regular trâmite do feito, o Juízo
a quo
prolatou a sentença objurgada, na qual julgou improcedente a pretensão autoral, considerando a ausência de nexo causal entre o ato comissivo/omissivo e o suposto dano sofrido pela empresa.

Pois bem.

Em meu sentir, deve ser integralmente mantida a sentença objurgada, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, ressalto que a controvérsia diz respeito, em síntese, à pretensão indenizatória relacionada à suposta negligência da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - JUCEES em proceder atualização no cadastro dos atos constitutivos da CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA; o que teria resultado em indevido processo de investigação em desfavor da empresa, ocasionando danos morais e materiais.

Nessa perspectiva, convém mencionar que a responsabilidade dos entes públicos é de ordem objetiva, de modo que para sua configuração é necessária apenas a ocorrência do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, sendo desnecessária a prova da culpa. Senão, vejamos o entendimento jurisprudencial:

[...] Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos. Acidente de trânsito. Colisão de motocicleta com ambulância. Veículo do município de Nossa Senhora das Dores. Teoria da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da cf/88. [...] (TJSE; AC 202300836489; Ac. 37333/2023; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Não Identificado; DJSE 29/09/2023)

[...] O sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade patrimonial objetiva do Estado sob a forma da teoria do risco administrativo, nos termos que dispõe o art. 37, §6º, da Constituição Federal, segundo o qual "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso nos casos de dolo ou culpa". [...] (TJMA; AC 0000621-02.2018.8.10.0102; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Ângela Maria Moraes Salazar; DJNMA 25/08/2023)

Nesse sentido, destaque-se que: “[...] Em sede de responsabilidade civil do Estado, a regra é a responsabilidade objetiva, bastando que se comprove a ocorrência do dano e sua relação de causalidade com a atividade desenvolvida pela pessoa jurídica de direito público.[...]” (TJMG- Apelação Cível 1.0000.23.030889-2/001, Relator(a): Des.(a) Geraldo Augusto, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/04/2023, publicação da súmula em 12/04/2023).

Ocorre que, a despeito da responsabilidade objetiva do Estado, ainda remanesce a necessidade de comprovação da existência de ação/omissão, nexo de causalidade e o dano imputado; sendo essencial que haja efetiva comprovação da presença simultânea dos mencionados elementos para configuração de responsabilidade civil e, via de consequência, do dever de indenizar.

Como já explicitado, a pretensão autoral está lastreada no fato de que teria sido indevidamente inserida em investigação procedida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - “OPERAÇÃO NEXOS” -, em virtude da falha JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - JUCEES em atualizar seus registros, pois ainda constava uma antiga sócia como representante legal da empresa.

Nessa linha, em que pesem as alegações autorais, não vislumbro nos autos prova suficiente de que a não atualização dos registros por parte da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - JUCEES tenha sido a causa efetiva da inclusão da empresa na investigação, o que afasta o nexo de causalidade entre a citada omissão e o suposto dano sofrido pela pessoa jurídica de direito privado.

Como bem ressaltou o julgador de origem, consta nos autos informação de que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO possui convênio com a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - JUCEES, que lhe permite acessar o cadastro de todas as empresas elencadas sem restrições, fragilizando a tese de que a investigação teria sido deflagrada apenas e tão somente em virtude de informação equivocada da junta comercial.

Da mesma forma, não parece razoável supor que uma instituição de tamanha relevância - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - tenha embasado sua investigação exclusivamente em nos cadastros da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - JUCEES, decerto que o fato do
parquet
possuir amplos poderes para investigação corrobora a tese defensiva de que a operação não se deu por responsabilidade da junta comercial:

[...] A Constituição da República estabelece os poderes de atuação do ministério público, na área administrativa, ou seja, quando investiga e apura fatos de natureza cível ou criminal, conforme se depreende do artigo 129, VI, VIII e IX, da CF. Por sua vez, o artigo 47 do CPP, prevê a iniciativa de requisição direta, pelo ministério público, de documentos necessários e complementares àqueles constantes do inquérito policial, para a formação de sua opinio delicti. Já a Lei orgânica nacional do ministério público atribui diversas prerrogativas ao parquet, dentre as quais se destaca, no âmbito da investigação criminal, a requisição de -diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial e de inquérito policial-militar, observando o disposto no art. 129, VIII, da Constituição da República- (artigo 26, IV, da Lei nº 9625/93). (...) (TJRJ; CP 0104647-41.2023.8.19.0000; Itaperuna; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Cláudio Tavares de Oliveira Junior; DORJ 08/03/2024; Pág. 343)

[...] 2. O Ministério Público, como órgão investido de poderes de investigação e titular da ação penal, poderá requisitar, de modo autônomo, documentos e diligências em âmbito público e privado no exercício de suas funções, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, a teor do disposto no artigo 129, VIII, da Constituição Federal; artigos 13, II, e 47 do Código de Processo Penal; artigo 8º da Lei Complementar 75/93; art. 67 da Lei Complementar Estadual 34/94 e o art. 26 da Lei 8.625/93 - Lei Orgânica do Ministério Público Estadual. (TJ-MG - Mandado de Segurança: 21070767520248130000 1.0000.24.210707-6/000, Relator.: Des .(a) Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 25/07/2024, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/07/2024)

[...] 3 . O Órgão Ministerial é dotado de um poder-dever requisitório, que encontra alicerce constitucional nos inciso VI e VIII do art. 129 da Magna Carta. 4. A requisição de informações é a ferramenta básica que permite a reunião de documentos e provas aptas a subsidiar e instruir os inquéritos civis de competência do Parquet. 5. Segundo o princípio do dever de colaboração com o Ministério Público, é manifesta a obrigação das pessoas físicas e jurídicas, públicas ou privadas, de colaborarem com a atividade investigatória e resolutiva do Órgão Ministerial. 6. O sigilo fiscal não se revela direito absoluto, sendo possível sua quebra quando exista interesse público maior que mitigue a impossibilidade de fornecimento de dados e informações sigilosas de particulares . Precedentes do STJ. [...] (TJ-GO - Mandado de Segurança Cível: 5036184-04 .2024.8.09.0000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . DESEMBARGADOR GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Isto é, a partir do poder-dever de investigação do MINISTÉRIO PÚBLICO, parece assistir razão à defesa quando indica a inexistência de provas concretas de que a operação do
parquet
tenha sido deflagrada a partir da informação equivocada da junta comercial; e não com base em seus próprios critérios, a partir das informações obtidas no procedimento investigativo correlato.

Como se sabe, a chamada “OPERAÇÃO NEXUS” deflagrou uma série de ações penais e de ações de improbidade administrativa, não sendo razoável supor que estas tenham sido lastreadas somente nos cadastros da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - JUCEES; ou seja, o embasamento das referidas demandas levou em conta uma série de cadastros e sistemas de informações, tais como as Secretarias de Fazendas, Tribunais de Conta, Receita Federal e até mesmo Conselho de Controle de Atividades Financeira - COAF.

Tanto assim que o documento de fls. 237 e seguintes indica que a metodologia de trabalho adotada pelo Ministério Público para a investigação geradora da controvérsia fez uso dos “
sistemas INFOSEG, SESP, SERPRO, JCEES, TJES, DETRAN e outros bancos de dados disponíveis, bem como junto a meios abertos na internet, como GOOGLE, FACEBOOK eetc, alimentando-se dos dados no ibase (base de dados LAB).”
.

Até porque, o fato de ter havido omissão, demora ou mesmo falha da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - JUCEES em proceder a alteração registral da empresa autora não apaga o fato de que a representante legal, em momento anterior, realmente fez parte de seu quadro social; o que já pode ter sido suficiente para inserção da CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA na investigação.

O documento de fl. 343 reforça que a investigação envolvendo a CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA perpassou por outras pessoas apontadas como sócias da empresa, não se restringindo à representante legal (MARIA CRISTINA TONUSSI ALCÂNTARA) apontada na exordial como única geradora do seu envolvimento no procedimento; que alega ter sido indevidamente vinculada à pessoa jurídica, pois já teria deixado os quadros da empresa anos antes, a despeito da falha da junta comercial em proceder a devida alteração.

Não bastasse, o documento de fls. 499 e seguintes indica que o sistema de informações da Receita Federal também apontou MARIA CRISTINA TONUSSI ALCÂNTARA como integrante do quadro societário da CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA, reforçando a impossibilidade de isolar a omissão da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - JUCEES como elemento gerador da pretensa indenização.

Por conseguinte, entendo que caminhou bem o julgador quando dispôs que o registro tardio da alteração dos atos constitutivos, com exclusão de MARIA CRISTINA TONUSSI ALCÂNTARA dos quadros da empresa, não pode ser considerado vetor isolado para inserção da autora no cenário investigativo da operação.

Outrossim, sobreleva acentuar que a própria apelante reconhece que, apesar das investigações e supostos desgastes em sua imagem em virtude da divulgação na mídia, não houve efetiva inclusão da pessoa jurídica em ações penais ou de improbidade administrativa:

Como mencionado anteriormente, a atuação diligente dos patronos da apelante levou à sua não inclusão no polo passivo das ações penal e de improbidade administrativa que foram deflagradas pelo MPES (fls. 515-535), mas não se pode dizer que os efeitos dos danos materiais e os que foram causados à reputação, ao nome, à imagem e à intimidade (sigilo) da autora tenham sido obstados.

Assim, ao contrário do que pretende fazer crer a recorrente, a sua não inclusão em processos judiciais apenas corrobora que, para além da ausência de nexo causal, também não houve demonstração de efetiva ocorrência de danos indenizáveis no caso concreto.

Isso considerando que o simples fato de determinada pessoa jurídica constar como investigada em apuração do MINISTÉRIO PÚBLICO não atrai o dever de indenizar, ressalvada a prova de dolo ou má-fé, que não restou demonstrada na espécie:

[...] 5. A instauração de investigação criminal não dá ensejo ao dever de indenizar, salvo se configurado o abuso do direito. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 6 . Ausência de demonstração de má-fé ou culpa grave por parte dos réus. Hipótese de exercício regular do direito. [...] (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0073359-83.1997 .8.19.0001 2023001108054, Relator.: Des(a). HELDA LIMA MEIRELES, Data de Julgamento: 24/01/2024, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMAR, Data de Publicação: 26/01/2024)

[...] ADEMAIS, DENÚNCIA CRIMINAL QUE, POR SI SÓ, NÃO GERA O DEVER DE INDENIZAR . AUTONOMIA FUNCIONAL DA POLÍCIA CIVIL E DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA INVESTIGAÇÃO E PERSECUÇÃO PENAL. [...] DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. [...] (TJSC, Apelação n. 0009721-30.2014.8 .24.0005, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Joao de Nadal, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 20-02-2024) . (TJ-SC - Apelação: 0009721-30.2014.8.24 .0005, Relator.: Joao de Nadal, Data de Julgamento: 20/02/2024, Sexta Câmara de Direito Civil)

[...] As denúncias de práticas de irregularidades não ensejam, por si só, o dever de indenização, exceto quando ocorrer abuso de direito, com o intuito de prejudicar a parte sobre a qual recaíram as suspeitas. 2. No caso em exame a parte autora não logrou êxito em comprovar que a demandada agiu com abuso de direito, ou seja, os fatos articulados na exordial não induzem a tal conclusão, no sentido de que foi ultrapassado o mero exercício regular de direito quanto à denúncia feita, a fim de apurar eventual ilicitude, ônus que lhe cabia e do qual não se desincumbiu, na forma do art. 373, I, do NCPC. 3. Inexistência do dever de indenizar devido a ausência de nexo causal entre a conduta da parte ré e os supostos danos alegados. Inteligência do art. 186 do CC . [...] (TJ-RS - AC: 70083682716 RS, Relator.: Jorge Luiz Lopes do Canto, Data de Julgamento: 15/04/2020, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 27/10/2020)

Do mesmo modo, a análise minuciosa dos autos permite concluir que não restou efetivamente demonstrada a ocorrência de danos morais, na medida em que não se pode presumir os danos à pessoa jurídica,

[...] 1. O dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial.[...] (STJ - AgInt no AREsp: 2219357 MS 2022/0308362-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2023)

[...] Estipula a Súmula nº 227 do STJ: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”. Da mesma forma do que ocorre com a honra, quanto aos demais direitos da personalidade da pessoa jurídica também é plenamente cabível a sua tutela, e nos mesmos moldes, ou seja, dando origem ao dever de reparação, notadamente, dos danos causados para a pessoa jurídica. O dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural. Não se aceita, assim, o dano moral em si mesmo, isto é, como uma decorrência intrínseca à existência de ato ilícito. Há a necessidade de demonstração do prejuízo extrapatrimonial. O dano moral para a pessoa jurídica não é exatamente o mesmo que se pode imputar à pessoa natural. Só a pessoa natural, obviamente, tem atributos biopsíquicos, constituintes da honra subjetiva. Por isso, o dano moral para pessoa jurídica é o que envolve a imagem, o bom nome, a fama, a reputação, que são bens que integram o seu patrimônio. Aqueles danos que podem ser causados exclusivamente à honra subjetiva não podem ser experimentados pela pessa jurídica, tais como, angústia, dor, sofrimento, abalos psiquicos, dignidade, humilhação, autoestima, desestabilidade emocional, desconforto, etc... Nada há nos autos a demonstrar e comprovar qualquer perda de uma chance de contratar o que quer que seja, ou prejuízo manifesto à imagem e bom nome da Autora na sociedade. O reconhecimento de dano moral à pessoa jurídica exige a demonstração cabal de que houve ofensa à honra objetiva, o que não ocorreu na hipótese do caso, já que se tratou de mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão perante a clientela ou opinião pública de modo a trazer prejuízo à imagem da Autora. Não se mostra razoável presumir a existência de danos imateriais sem que haja qualquer demonstração de qual foi o efetivo prejuízo suportado, não bastando, para tanto, o cometimento de ato ilícito pelo ofensor. [...] (TJ-SE - Apelação Cível: 0001655-41.2022.8 .25.0009, Relator.: Diógenes Barreto, Data de Julgamento: 02/02/2024, 2ª CÂMARA CÍVEL)

Como se depreende, não é razoável presumir a existência de danos imateriais sem que haja qualquer demonstração de qual foi o efetivo prejuízo suportado, não bastando, para tanto, o cometimento de ato ilícito pelo ofensor.

Logo, seria necessário que a parte autora/apelante juntasse aos autos, por exemplo, contratos que teria deixado de assinar em virtude dos eventos narrados ou outros elementos capazes de comprovar o efetivo abalo à honra objetiva da CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA.

Portanto, conclui-se que a parte autora não cuidou por demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373 do CPC, na medida em que não restou demonstrada a existência de nexo causal entre a omissão da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - JUCEES e o suposto dano, nem mesmo a efetiva ocorrência deste; o que é suficiente para afastar a pretensão indenizatória. Nesse sentido:

[...] A responsabilidade civil, mesmo na modalidade objetiva, necessita da presença do nexo causal entre a conduta do agente e o resultado danoso. Ausência de nexo causal que infirma a pretensão indenizatória [...] (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0100772-42 .2016.8.19.0054 2023001107073, Relator.: Des(a) . SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 27/02/2024, VIGESIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA, Data de Publicação: 01/03/2024)

[...] Ausente comprovação do nexo causal, improcedente o pedido de condenação por danos morais. (TJ-MG - Apelação Cível: 50075774520178130313, Relator.: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 12/03/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2024)

[...] 1. A teor do que dispõe o artigo 373 do CPC, ao Autor cabe a prova dos fatos constitutivos de seu direito; e ao Réu o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral [...] 3. hipótese em que os elementos carreados aos autos não se mostram suficientes à comprovação do prejuízo material e moral alegado pelo autor. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50311512320228080035, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Portanto, afastada a existência de nexo causal e também não demonstrada a efetiva ocorrência de prejuízos, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral de indenização pela falha na prestação do serviço por parte da requerida JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - JUCEES, consoante fundamentação anteriormente explicitada.

Ante o exposto, conheço da apelação interposta por CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença que, em ação indenizatória ajuizada em face da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - JUCEES, julgou improcedente o pedido autoral.

Via de consequência, a teor do art. 85, §11 do CPC, majoro em 02% (dois por cento) os honorários advocatícios sucumbenciais, de modo que a verba honorária totalizará 12% (doze por cento) do valor da causa.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Senhor Presidente, cumprimento a doutora Myrna pela bela sustentação feita da tribuna. A forma como Vossa Excelência expôs a matéria nos deixa bem reflexivos. Mas digo a Vossa Excelência que acompanho o eminente Relator. A meu sentir, como dito por Sua Excelência, o erro, por si só, da Junta Comercial não foi preponderante para os atos que deflagaram as investigações em relação à empresa. Por quê?

Porque o fato, por si só, de uma pessoa que já não era mais sócia, constar como tal em algum registro, não faz com que o Ministério Público de imediato já entenda como envolvida ou em algum esquema de corrupção. A investigação justamente visava analisar, muito embora envolvendo aquela senhora que constava como sócia, mas fraude em licitação envolvendo pessoas jurídicas.

Houve erro da Junta Comercial? Sim. Mas o fato, por si só, de constar quem não era mais sócio já traz o ensejo de eliminar qualquer possibilidade de investigação por uma empresa estar ou não participando de fraude em licitação? Entendo que não. Até porque, como bem dito pelo eminente Relator, nos sistemas da Receita Federal ainda constava aquela senhora como sócia.

Se o Ministério Público ampliou nas diligências investigativas, o eminente relator também consigna que outras pessoas vinculadas à empresa poderiam estar envolvidas, juízo decreta medida de busca e apreensão e outras, repito, pedindo todas as vênias, porque foi uma bela sustentação oral, mas esse fato, por si só, ainda que configurado um erro à Junta Comercial, mas tão somente alguém constar como sócio e não sê-lo, efetivamente, não é, penso eu, suficiente para gerar as medidas constritivas e os danos alegados da tribuna.

Com todo respeito a Vossa Excelência, acompanho o Eminente Relator, negando provimento ao recurso.

*

IMPEDIMENTO

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

Eminente Presidente averbo meu impedimento nestes autos.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente peço vista dos autos.

*

tnsr
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 10/06/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelação cível interposta pela Construtora Terra Brasil Ltda. EPP., contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, em ação de indenização por dano moral ajuizada em face da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial e condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O Eminente Relator negou provimento ao recurso sob o fundamento de que a apelante não comprovou o nexo de causalidade entre a conduta praticada pela apelada e o dano alegado na inicial, no que foi acompanhado pelo Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

A Constituição Federal adotou a Teoria do Risco Administrativo em seu art. 37, § 6º, que prevê a responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Assim, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, sendo necessário para a sua configuração a existência do nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva praticada e a lesão dela decorrente.

Confira-se a lição de Hely Lopes Meirelles:

“A teoria do risco administrativo faz surgir a obrigação de indenizar o dano do só ato lesivo e injusto causado à vítima pela Administração. Não se exige qualquer falta do serviço público, nem culpa de seus agentes. Basta a lesão, sem o concurso do lesado.

[...]

O § 6º do art. 37 da CF seguiu a linha traçada nas Constituições anteriores, e, abandonando a privatística teoria subjetiva da culpa, orientou-se pela doutrina do Direito Público e manteve a responsabilidade civil objetiva da Administração, sob a modalidade do risco administrativo.”

(Direito administrativo brasileiro. 34 ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 658 e 661)

Convém registrar, porém, que a Teoria do Risco Administrativo não se confunde com a do Risco Integral. A distinção se faz necessária para que o Estado não venha a ser responsabilizado naqueles casos em que o dano não decorra direta ou indiretamente da atividade administrativa.

No caso, trata-se de pedido de indenização por dano moral decorrente de prejuízo causado à imagem da apelante em razão de erro praticado pela Junta Comercial do Estado do Espírito Santo ao prestar informações equivocadas sobre o quadro societário da empresa ao Ministério Público Estadual, fato que motivou a sua inclusão em um procedimento investigatório criminal no qual foram deferidas as medidas cautelares de quebra dos sigilos fiscal e bancário, além de busca e apreensão amplamente divulgadas na imprensa sob a acusação de que seria integrante de uma organização criminosa voltada à prática de fraudes em licitações.

As provas reunidas demonstram que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo instaurou o procedimento investigatório criminal autuado sob o nº 2014.0029.8010-09, datado de 19/09/2014, para a apuração de fatos ocorridos a partir do ano de 2008 envolvendo a formação de uma espécie de cartel de empresas com o objetivo de fraudar licitações realizadas pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca do Espírito Santo (SEAG/ES) e pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo – (DER/ES), relacionadas a obras de pavimentação (fls. 236-509).

Tal investigação foi instaurada a partir de um Relatório de Inteligência Financeira elaborado pelo Conselho de Controle de Atividade Financeira – COAF, que apontava a existência de movimentações atípicas e indícios de associação criminosa organizada constituída com o fim específico de causar lesão aos cofres públicos em benefício de particulares que seriam sócios de pessoas jurídicas que mantinham contratos com o Estado do Espírito Santo e outros entes públicos.

Conforme consta do documento de fls. 237, a investigação foi instaurada inicialmente apenas em desfavor das pessoas mencionadas no relatório do COAF, a saber: Connect Construções e Incorporações Ltda., K&K Construtora Ltda. ME., Júlio César Oliveira de Castro, Karen Tonussi Alcântara Andere, Luiz Cláudio Argolo de Souza, Marcos Vinícius Alcântara de Souza e Maria Cristina Tonussi Alcântara.

Todavia, ao consultar o nome da investigada Maria Cristina Tonussi Alcântara perante a Junta Comercial, o Ministério Público Estadual obteve a informação de que ela seria sócia gerente de diversas empresas, dentre elas a apelante Construtora Terra Brasil Ltda. EPP., conforme se verifica pelo documento de fls. 325, extraído do sistema da Junta Comercial do Espírito Santo (JUCEES) no dia 29/09/2017.

No relatório de diligências complementares anexado às fls. 309-322, elaborado pelo Ministério Público Estadual em 06/10/2017, consta que a decisão do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) de ampliar o rol de investigados foi motivada pelos dados fornecidos pela Junta Comercial do Espírito Santo indicando que as pessoas inicialmente investigadas seriam sócias de diversas empresas, destacando expressamente a informação de que Maria Cristina Tonussi Alcântara seria sócia gerente da Construtora Terra Brasil Ltda. EPP.

Após a sua inclusão na investigação a apelante sofreu as medidas cautelares de quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo bancário e de busca e apreensão deferidas no âmbito de uma operação denominada de “Operação Nexus”, amplamente divulgada nos meios de comunicação, sendo apontada como integrante de uma organização criminosa especializada na prática de fraudes em licitações (fls. 43-55).

Ocorre que as provas reunidas comprovam que a investigada Maria Cristina Tonussi Alcântara retirou-se do quadro societário da Construtora Terra Brasil Ltda. EPP. aproximadamente 8 (oito) anos antes da ocorrência dos fatos apurados na investigação criminal, conforme se verifica pela cópia da alteração do contrato social da empresa às fls. 375-378, protocolizada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo no dia 14/09/2000.

Na data em que Ministério Público Estadual obteve os dados extraídos do sistema da Junta Comercial já haviam transcorrido mais de 17 (dezessete) anos da data em que a empresa informou a retirada de Maria Cristina Tonussi Alcântara do quadro societário, decorrendo que a demora excessiva e injustificada na atualização das informações da referida pessoa jurídica foi determinante para a sua indevida inclusão na investigação criminal.

E a atualização das informações da empresa no sistema da Junta Comercial foi realizada somente no dia 02/08/2018, em razão de novo requerimento protocolizado após o cumprimento das medidas cautelares deferidas no curso da investigação (fls. 513).

Os documentos anexados aos autos não deixam dúvidas de que a informação equivocada fornecida pela Junta Comercial do Espírito Santo foi o que induziu o Ministério Público Estadual a erro ao incluir a apelante na investigação criminal, eis que não havia sido listada no relatório do COAF.

E as informações obtidas pelo Ministério Público junto à Receita Federal não incluíram nenhum dos investigados na relação de sócios da Construtora Terra Brasil Ltda. EPP., evidenciando que a informação equivocada partiu exclusivamente da Junta Comercial do Espírito Santo (fls. 499-504).

Tais fatos foram reconhecidos pelo Ministério Público Estadual que não incluiu a apelante no polo passivo das ações penais ou de improbidade administrativa, ajuizadas após a conclusão das investigações, reconhecendo que ela não teve envolvimento com os atos investigados.

Averbe-se, noutra parte, que a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo é uma autarquia estadual vinculada à Secretaria de Estado da Fazenda, conforme a Lei Complementar Estadual nº 313/2004, cuja finalidade é dar publicidade, garantia, autenticidade, segurança e eficácia aos atos constitutivos de sociedades empresárias submetidos a registro, além de promover o cadastro de empresas nacionais e estrangeiras em funcionamento no País e manter atualizadas as informações pertinentes, em cumprimento às disposições da Lei nº 8.934/1994.

De acordo com os arts. 8º, I e 31, II, alínea “a”, da Lei nº 8.934/1994 que dispõe sobre o registro público de empresas mercantis e atividades afins, incumbe às Juntas Comerciais promover o arquivamento “dos documentos relativos à constituição, alteração, dissolução e extinção de firmas mercantis individuais, sociedades mercantis e cooperativas”.

Na hipótese, ficou comprovada a negligência da Junta Comercial no cumprimento do dever de garantir a publicidade e a autenticidade dos atos constitutivos da Construtora Terra Brasil Ltda. EPP., na medida em que deixou de promover a atualização das alterações contratuais protocolizadas pela empresa por mais de 17 (dezessete) anos.

Tal omissão, aliada à prestação de informações equivocadas ao Ministério Público Estadual, foi determinante para a inclusão da apelante no procedimento investigatório criminal nº 2014.0029.8010-09 e serviu de fundamento para o deferimento das medidas de quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo bancário e de busca e apreensão, dando ensejo, por conseguinte, à reparação do dano causado à imagem da empresa.

Os Tribunais Pátrios têm reconhecido a responsabilidade das Juntas Comerciais pela reparação dos danos causados em razão de negligência na prestação dos serviços, conforme se verifica pelos seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE CUMULADA COM DANOS MORAIS. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ (JUCEPA). REGISTRO DE EMPRESA POR TERCEIROS. CONDUTA, NEXO E DANO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

[...]

3. A JUCEPA, como prestadora de serviço público, responde pelos danos causados por seus agentes a terceiros, conforme previsto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

4. A Lei nº 8.934/94 atribui às Juntas Comerciais a função de garantir a segurança jurídica dos atos empresariais, exigindo a apresentação de documentos de identificação dos sócios e administradores, além de submeter os atos à verificação de suas formalidades legais.

5. No caso em questão, a relação de causa e efeito entre a fraude sofrida por Manoel e os danos por ele suportados, como a impossibilidade de receber o seguro-desemprego, é evidente.

6. O fato de ter sido permitido o arquivamento de um ato por pessoa diversa em nome de outra demonstra a negligência do órgão responsável, configurando ato ilícito que causou prejuízo ao apelante. Assim, o dever de indenizar está configurado.

[...]”.

(TJPA – AP nº 08004575520168140201, Relatora Desª. Ezilda Pastana Mutran, Data de Julgamento: 25/11/2024, 1ª Turma de Direito Público, publicado em 03/12/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE EM ASSINATURA. ERRO GROSSEIRO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. JUNTA COMERCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nos termos da Lei nº 8.934/94, que dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, compete às Juntas Comerciais dos Estados, dentre outras atribuições, a execução dos serviços referentes ao registro e arquivamento dos atos constitutivos das empresas, examinando os documentos apresentados para aferir o cumprimento das formalidades legais. Legitimidade para figurar no polo passivo.

2. A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, ao condicionar a responsabilidade do Estado ao dano decorrente de sua atividade, adotou a chamada teoria do risco administrativo.

3. O C. STF consolidou entendimento de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, tanto por atos comissivos quanto por omissivos; basta que se demonstre o nexo causal entre o dano e a conduta.

4. Para a responsabilidade subjetiva, é preciso demonstrar, além do nexo de causalidade, a culpa da Administração, consistente na violação do dever de agir conforme a melhor conduta.

5. Tendo as assinaturas sido grosseiramente confeccionadas, sendo possível de constatação a olho nu, têm-se que a apelada agiu de forma deficiente, com negligência, ao não constatar a falsidade, quando possui dever jurídico de examinar o cumprimento das formalidades legais de todos os atos, documentos ou instrumento submetidos a registro.

6. Forçoso reconhecer se tratar de uma situação anormal capaz de acarretar infortúnios à parte autora que transcendem a esfera do mero aborrecimento, frustrando a sua legítima expectativa e lhe causando abalo emocional e psíquico, fatores suficientes para a caracterização de dano moral passível de reparação. Quantum arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autora.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido”.

(TJES – AP nº 00166861120148080024, Relator Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, publicado em 24/07/2024)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO DE EMPRESA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCLUSÃO DE SÓCIO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA PERICIAL NÃO REQUERIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA JUNTA COMERCIAL. FRAUDE CONSTATADA. INDENIZAÇÃO DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ADEQUADO.

[...]

III. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado que prestam serviços públicos é objetiva, conforme artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, ainda que o ato seja omissivo (RE 841.526).

IV. No exercício de suas atividades, a Junta Comercial deve adotar postura diligente, ao conferir a regularidade dos documentos apresentados por seus usuários, o que não ocorreu na hipótese aventada nos autos.

V. Na hipótese, o quantum arbitrado (R$ 10.000,00), atende às especificidades do caso, tendo sido fixado observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que ser reduzido. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA”.

(TJGO – AP nº 55525377920198090051, Relator Des. Antônio Cézar Pereira Meneses, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/06/2024)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO CIVIL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO AUTOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. A Junta Comercial constitui autarquia vinculada à unidade federativa e, portanto, submete-se ao regime de responsabilização preconizado no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

2. Estando configurada a conduta negligente da JUCER, que se descuidou no seu dever de conferir a autenticidade dos registros e documentos que lhe foram submetidos, sendo patente a incongruência das assinaturas constantes da documentação apresentada com aquelas lançadas no documento de identidade da parte, permitindo-se a concretização da fraude na abertura de empresa, acarretando-lhe prejuízos e transtornos que extrapolaram o mero dissabor, de rigor a manutenção da sentença que reconheceu a existência dos danos morais”.

(TJMT – AP nº 0000635-96.2014.8.11.0037, Relator Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Data de Julgamento: 30/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/05/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. AUTOR INCLUÍDO EM QUADRO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA MEDIANTE FRAUDE. NULIDADE DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA. JUCERJA.

[...]

5. A Junta Comercial tem por finalidade dar publicidade, garantia, autenticidade, segurança e eficácia aos atos constitutivos de sociedades empresárias que são submetidas a registro. Extrai-se da sua finalidade institucional o dever de cautela na prestação do serviço público, à luz dos princípios da moralidade e da eficiência (art. 37 da CR). Dever de checar a autenticidade e legitimidade dos documentos e assinaturas que lhe são apresentados (arts. 37, V, e 40 da Lei 8.934/94; 1.153 do CC).

6. Assinatura aposta no ato constitutivo da sociedade empresária que em nada se assemelha àquela constante do documento de identificação civil do autor. Caracterização de fraude.

7. Falha no dever de cautela da autarquia, o que configura omissão específica na sua atividade pública, a ensejar o dever de responder pelos atos praticados por seus prepostos.

8. Dano moral caracterizado diante da privação do seguro-desemprego, desgaste emocional e sentimento de injustiça por parte do autor, além de ofensa a sua honra e à própria dignidade.

9. Quantum indenizatório fixado em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Jurisprudência. Súmula nº 343, do TJRJ.

10. Recurso conhecido e desprovido”.

(TJRJ – AP nº 0077560-83.2018.8.19.0001, Relator Des. Ricardo Couto de Castro, Data de Julgamento: 04/04/2024, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 09/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. REGISTRO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA NO CONTRATO SOCIAL. ILEGALIDADE MANIFESTA. RESPONSABILIDADE DA JUNTA COMERCIAL. ART. 37, § 6º DA CF. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

III – MÉRITO: Incumbe à Junta Comercial verificar se os documentos que lhe são apresentados para arquivamento obedecem às prescrições legais, sobretudo no que diz respeito à prova da identidade dos sócios, consoante art. 37, V da Lei 8.934/94.

IV – Deve a JUCEES agir de maneira cautelosa no exercício de sua atuação essencial, principalmente se consideradas as consequências dos serviços que presta.

V – A Junta Comercial é responsável pelos prejuízos que der causa decorrentes do registro de atos constitutivos que incluem terceiros no quadro societário.

VI – Tratando-se de autarquia estadual, a JUCEES responde objetivamente pelos danos que causar, vide art. 37, § 6º da CF.

VII – O ilegal registro de sociedade empresária com inclusão de pessoa indevida no quadro societário acarreta danos morais, sobretudo em virtude da impossibilidade de percepção de seguro-desemprego – verba de natureza alimentar.

VIII – A indenização por danos morais deve observar, além de sua função punitiva compensatória, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequada sua minoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IX – Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES – AP nº 0003199-61.2020.8.08.0024, Relator Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, publicado em 02/02/2024)

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE INSCRIÇÃO EMPRESARIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INCLUSÃO FRAUDULENTA DO NOME DA AUTORA COMO REPRESENTANTE LEGAL DE EMPRESA. RESPONSABILIDADE DA JUCEMG. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. BINÔMIO DO EQUILÍBRIO. SENTENÇA MANTIDA.

[...]

2. A Constituição da República estabelece, em seu art. 37, § 6º, a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, sob a modalidade do risco administrativo. Assim, para responsabilização civil da JUCEMG, deve a parte autora demonstrar o nexo causal entre a ação/omissão e o dano provocado, sendo despicienda a perquirição de dolo ou culpa.

3. Quando se constata que a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais deixou de observar formalidades legais na conferência dos documentos levados a registro, contribuindo para inclusão indevida e fraudulenta do nome da autora como representante legal de empresa, deve ser mantida a sentença que condenou a autarquia ré ao pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais efetivamente sofridos.

4. O valor da indenização por danos morais deve considerar as peculiaridades do caso concreto, como a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação, atendendo ao chamado 'binômio do equilíbrio', sendo eficaz para desestimular a conduta do ofensor e consolar a vítima”.

(TJMG - AP nº 50006894020198130685, Relator Des. Wagner Wilson, Data de Julgamento: 31/03/2023, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/04/2023)

Destaque-se, por outro lado, que não mais precisamos teorizar sobre a possibilidade da pessoa jurídica sofrer danos morais, pois esta questão encontra-se sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 227).

Para a configuração do dano moral as pessoas jurídicas precisam demonstrar a existência de ofensa à sua honra objetiva, compreendida como a repercussão negativa sobre sua credibilidade, reputação e bom nome perante clientes e terceiros.

E as provas coligidas comprovam o dano causado à imagem da apelante em razão da ampla divulgação na imprensa sobre a sua inclusão na investigação criminal supramencionada, por suspeita de integrar organização criminosa especializada na prática de fraudes em licitações, fato que inequivocamente comprometeu a sua credibilidade no meio empresarial em que atua.

Comprovam, ainda, que a repercussão negativa do nome da empresa perante a sociedade foi causada pela negligência da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo ao prestar uma informação desatualizada ao Ministério Público, indicando que Maria Cristina Tonussi Alcântara, inicialmente investigada por integrar a referida organização criminosa, seria sócia-gerente da apelante, levantando a suspeita de que a estrutura da pessoa jurídica podeira ser utilizada para fins ilícitos.

À vista de tais circunstâncias, resta evidente o dever da apelada de reparar o dano moral decorrente do abalo de credibilidade da apelante.

Noutra parte, tendo em vista a inconversibilidade do dano quando se tem apenas o elemento extrapatrimonial, a fixação do valor da indenização por danos morais é uma forma de compensação do prejuízo, o que implica que o juiz deve pautar-se dentro de limites que possam servir para amenizá-los, pois não há efetivamente como repará-los, atuando para impedir a reiteração dos atos que geraram a indenização sem importar em enriquecimento sem causa, observando sempre os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante destes fundamentos, tem-se que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) é suficiente para reparar o dano sem gerar enriquecimento indevido, além de inibir a reincidência.

Ante o exposto, com a mais respeitosa vênia aos entendimentos em contrário, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e condenar a apelada a pagar à apelante o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais, valor que deverá ser acrescido juros de mora a contar da data do evento danoso (STJ – súmula nº 54), segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, até a data do arbitramento e, a partir de então, o valor encontrado será atualizado apenas pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), acumulado mensalmente, conforme determina a Emenda Constitucional nº 113/2021.

Condeno a apelada ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

É como voto.

*

TÉCNICA DE JULGAMENTO

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Em razão da divergência iniciaremos uma técnica de julgamento, cujo quorum será composto pelo Desembargador substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes e pela Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva.

*

tnsr
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 17/06/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI FIGUEIREDO CÔRTES:-

Sr. Presidente, trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA
.
, visando a reforma de sentença que julgou improcedentes seus pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face da
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

(JUCEES)
.

A controvérsia cinge-se à alegada falha na prestação de serviço da autarquia estadual, que, por omissão, manteve desatualizado o registro de alteração contratual da empresa apelante por um período de aproximadamente dezoito anos, resultando em sua indevida vinculação a investigações de fraude em licitações e subsequente abalo à sua reputação e imagem.

Conforme relatado, a apelante, com filial estabelecida no Espírito Santo desde 1991, teve seu nome divulgado na mídia em julho de 2018 como suposta envolvida em um milionário esquema de fraude a licitações públicas junto ao DER-ES e à SEAG-ES, na conhecida "Operação Nexus".

As notícias veiculadas apontavam a empresa como parte de um "cartel" com a Connect Construções e Incorporações Ltda. e Serrabetume Engenharia Ltda., sob a premissa de que possuíam o "mesmo dono" , informação essa obtida a partir dos registros da JUCEES que indicavam Maria Cristina Tonussi Alcântara como sócia-administradora da Construtora Terra Brasil Ltda. e da empresa Connect.

Ocorre que, desde o ano 2000, a Sra. Maria Cristina Tonussi Alcântara havia se retirado do quadro societário da Construtora Terra Brasil Ltda., conforme a 8ª Alteração Contratual, protocolizada na JUCEES em 14/09/2000. Contudo, tal alteração não foi publicizada pela autarquia até agosto de 2018, ou seja, por quase dezenove anos, a informação constante nos registros da JUCEES estava desatualizada e, portanto, incorreta.

A sentença recorrida fundamentou sua improcedência na ausência de comprovação do nexo causal entre a conduta da JUCEES e os danos sofridos pela apelante. Em apelação o Relator, Des. Raphael Americano Câmara, ponderou que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) teria amplos poderes investigativos, com acesso a diversas bases de dados além da JUCEES, e que a investigação da "Operação Nexus" não se baseou unicamente nos registros comerciais da autarquia estadual, mantendo, assim, a sentença de improcedência

Divergiu de tal posicionamento o Des. Fábio Clem, apontando a falha na prestação do serviço geradora de dano à imagem da Empresa-Autora e a existência de nexo de causalidade entre a omissão da Junta Comercial e a relação feita pelo MPES dos fatos investigativos e a Construtora Terra Brasil Ltda.

Acompanhou o Relator o Des. Fábio Brasil Nery, enquanto trilhou a divergência a Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva.

Pois bem.

Após estudo do caso, peço vênia ao Relator e aos que lhe seguiram, mas entendo presentes os requisitos à caracterização da responsabilidade civil da Junta Comercial e o consequente dever reparatório.

Embora cediço, cumpre lembrar que a responsabilidade civil da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, na qualidade de autarquia estadual prestadora de serviço público, é objetiva, conforme preceitua o art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

A teoria do risco administrativo, aplicável ao caso, exige a comprovação do fato danoso, do dano e do nexo causal, sendo prescindível a demonstração de culpa, ou mesmo, em caso de omissão específica, a culpa já se encontra intrínseca ao não agir do Estado.

No caso em apreço, o ato ilícito da JUCEES configurou-se pela omissão em atualizar o registro da 8ª Alteração Contratual da apelante, protocolada ainda em 14/09/2000, que informava a saída de Maria Cristina Tonussi Alcântara, pessoa então envolvida no escândalo de corrupção e desvio de dinheiro público apurado pelo MPES, do quadro societário da Autora. Essa inércia perdurou por cerca de dezoito anos, até que a autarquia foi notificada em agosto de 2018, quando a correção foi prontamente efetuada, mas isso, apenas após novo requerimento e diante da publicidade negativa da já avançada, dado o curso das investigações.

Veja-se que o art. 40 da Lei nº 8.934/1994 e o Regimento Interno da JUCEES (Decreto nº 2772-R/2011, art. 2º, I, "a" e "e") estabeleçam a competência das Juntas Comerciais para o arquivamento de atos de alteração de empresas e emissão de certidões, o que implica o dever de manter as informações atualizadas. A Instrução Normativa nº 20/2013 do DREI (atual IN nº 81/2020), citada pela própria JUCEES, reitera que documentos arquivados como de interesse da sociedade devem ser utilizados para a emissão de certidões de inteiro teor.

Nesse contexto, a certidão emitida pela JUCEES em 29/09/2017, acessada pelo MPES via convênio, comprovadamente continha a informação desatualizada sobre a permanência de Maria Cristina como sócia-gerente da apelante, mesmo após dezoito anos da comunicação de sua saída.

É inegável, como bem apontou o Des. Fábio Clem em seu voto, que a informação equivocada nos registros da JUCEES foi o ponto de partida para a inclusão da Construtora Terra Brasil Ltda., nas investigações da "Operação Nexus".

O relatório do MPES expressamente indica que a investigação contra a apelante se deu a partir da informação obtida na JUCEES de que Maria Cristina era sócia-administradora tanto da Connect quanto da Construtora Terra Brasil Ltda.

A ausência da Construtora Terra Brasil Ltda., do polo passivo das ações penal e de improbidade administrativa, ao contrário de revelar quebra de nexo causal, corrobora a existência desse nexo, pois demonstra que a empresa somente foi envolvida na operação devido à informação falsa, presente no mundo jurídico pela omissão manifesta da Junta Comercial Capixaba.

A alegação de "fato de terceiro" (MPES) não se sustenta, pois, como ensina Sérgio Cavalieri Filho, o fato de terceiro só exclui a responsabilidade quando rompe integralmente o nexo causal, o que não ocorreu, visto que a omissão da JUCEES foi a causa primária da informação incorreta. A atuação do Ministério Público, embora autônoma, foi baseada em dados fornecidos pela própria autarquia.

Faço minhas as ponderações do voto que conduz a divergência, ao aclarar o Des. Fábio Clem um conjunto de fatores que descredencia a tese de que outras fontes de informação teriam sido igualmente determinantes à inclusão da Autora como empresa associada aos crimes apontados pela Operação Nexus, ou mesmo que o erro da JUCEES seria irrelevante.

Destaca que "
Os documentos anexados aos autos não deixam dúvidas de que a informação equivocada fornecida pela Junta Comercial do Espírito Santo foi o que induziu o Ministério Público Estadual a erro ao incluir a apelante na investigação criminal, eis que não havia sido listada no relatório do COAF
". E, em um ponto crucial que refuta a argumentação de ausência de causalidade efetiva, é que "
as informações obtidas pelo Ministério Público junto à Receita Federal não incluíram nenhum dos investigados na relação de sócios da Construtora Terra Brasil Ltda. EPP., evidenciando que a informação equivocada partiu exclusivamente da Junta Comercial do Espírito Santo
".

Portanto, a narrativa de que o MPES se lastreou em diversas fontes para a investigação, incluindo a Receita Federal, data vênia, não diminui a relevância da informação prestada pela JUCEES, nem o fato de que a omissão desta foi o elemento que diretamente relacionou a apelante aos fatos investigados, o que culminou com a publicidade negativa e o manifesto dano à honra objetiva, própria da pessoa jurídica.

O dano moral à Empresa é induvidoso e independe de comprovação de prejuízo material, decorrendo claro da ampla publicidade negativa manifesta no envolvimento do nome da Construtora em escândalo de corrupção e desvio de dinheiro público, associada as medidas de busca e apreensão e à quebras de sigilo bancário e fiscal impostas, razões suficientes à configuração do dano de ordem moral, eis que graves os fatos em tal grau a impor violação à sua honra objetiva, reputação e imagem, conforme Súmula 227 do STJ.

Nesse contexto, a conduta negligente da JUCEES por quase duas décadas, e a gravidade dos fatos imputados à empresa, justificam a fixação de um valor significativo, como o fez o voto divergente, a fim de que cumpra a função compensatória e punitivo-pedagógica da indenização.

Em relação ao dano material alegado, manifestos em gastos com a contratação de advogados, é preciso reconhecer que, à luz do entendimento do STJ, "
A jurisprudência desta Corte Superior está firmada no sentido de que o valor de honorários contratuais estabelecidos entre a parte e seu patrono não constitui dano material passível de indenização
.
"
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.965.171/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.)

Diante do exposto, com a devida vênia ao eminente Relator e aos entendimentos em contrário, voto no sentido de
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reformando a r. sentença para reconhecer a responsabilidade civil da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES) e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, nos termos do voto divergente, com o acréscimo relativo ao dano material.

É, respeitosamente, como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Os autos seguirão com vista ao gabinete da eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva.

*

tnsr*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 24/6/2025

V O T O

(TÉCNICA DE JULGAMENTO - CPC ART. 942)

A SRª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA:-

Eminentes pares, rememorando, trata-se de apelação cível interposta pela Construtora Terra Brasil Ltda. EPP., contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, em ação de indenização por dano moral ajuizada em face da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial e condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em seu voto condutor o Eminente Relator negou provimento ao recurso sob o fundamento de que a apelante não comprovou o nexo de causalidade entre a conduta praticada pela apelada e o dano alegado na inicial, sendo acompanhado pelo Eminente Desembargador FÁBIO BRASIL NERY.

Inaugurando divergência o eminente Desembargador FABIO CLEM DE OLIVEIRA entendeu por reformar a sentença, dando provimento ao recurso para condenar a apelada a pagar à apelante o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais, bem como condenou aquela ao pagamento de honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em razão da divergência, vieram-me os autos conclusos na forma do art. 942 do CPC.

Pois bem, sem delongas, e pedindo a devida vênia ao Ilte Relator, entendo por acompanhar a divergência inaugurada.

Restou incontroverso nos autos a falha da Junta Comercial em não registrar a alteração contratual da apelante, CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA, realizada em setembro de 2000 e, como consignado pelo Desembargador Fábio em seu voto, “
as provas reunidas comprovam que a investigada Maria Cristina Tonussi Alcântara retirou-se do quadro societário da Construtora Terra Brasil Ltda. EPP. aproximadamente 8 (oito) anos antes da ocorrência dos fatos apurados na investigação criminal, conforme se verifica pela cópia da alteração do contrato social da empresa às fls. 375-378, protocolizada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo no dia 14/09/2000”.
[...]
Os documentos anexados aos autos não deixam dúvidas de que a informação equivocada fornecida pela Junta Comercial do Espírito Santo foi o que induziu o Ministério Público Estadual a erro ao incluir a apelante na investigação criminal
[...]
”
.

Desta feita, não restaram dúvidas de que esta omissão da Junta Comercial levou à obtenção de informações equivocadas pelo Ministério Público Estadual, sendo determinante para a inclusão da apelante no procedimento investigatório criminal nº 2014.0029.8010-09, servido de fundamento para adoção das medidas de quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo bancário e de busca e apreensão contra ela deflagradas, dando ensejo, por conseguinte, à reparação do dano causado à imagem da empresa.

Sobre a responsabilidade das Juntas Comerciais trago os precedentes que seguem:

CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral. Recurso da parte ré que sustenta a ausência de comprovação dos atos ilícitos e a exorbitância dos danos morais. Requisitos recursais intrínsecos e extrínsecos presentes. Transferência do direito de propriedade a terceiros.
Aditivo contratual. Arquivamento perante a junta comercial. Comprovação. Desídia da jucern. Junta comercial que não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral. Inobservância do artigo 373, II, do CPC. Execução fiscal em desfavor do autor. Prejuízo moral e material. Existência dos requisitos essenciais para configuração da responsabilidade civil. Artigo 187 do Código Civil
. Arcabouço probatório que demonstra a ocorrência de ato ilícito e ofensa à honra e à imagem da parte autora. Dano material parcialmente comprovado. Dano moral configurado. Quantum indenizatório de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei nº 9.099, de 26/09/1995). Recurso conhecido e não provido. (JECRN; RInom 0871886-26.2023.8.20.5001; Segunda Turma Recursal; Rel. Juiz Reynaldo Odilo Martins Soares; Julg. 06/05/2025) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. JUNTA COMERCIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. REGISTRO FRAUDULENTO DE EMPRESA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. DEVER DE BAIXA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em exame recurso de apelação interposto pela junta comercial do estado de Minas Gerais (jucemg) contra sentença que, nos autos de ação anulatória, julgou procedente o pedido formulado pelo autor, reconhecendo a nulidade do registro empresarial fraudulento e determinando a respectiva baixa, com a comunicação aos órgãos competentes. A apelante suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que sua função se limita ao registro e arquivamento de atos empresariais, sem competência para aferir a autenticidade dos documentos apresentados. No mérito, alegou ausência de nexo causal e impossibilidade de responsabilização por eventuais fraudes cometidas por terceiros. II. Questão em discussão 3. Preliminar de ilegitimidade passiva. A pertinência subjetiva da ação é aferida com base na teoria da asserção, que considera as alegações da petição inicial. A junta comercial, na qualidade de órgão registrador responsável pela análise formal dos documentos apresentados, detém legitimidade passiva para responder pela regularidade dos registros empresariais. Preliminar rejeitada. 4. Mérito. Determinar se há nexo causal entre a conduta da jucemg e o dano sofrido pelo autor em razão do registro fraudulento, e se a atuação omissiva da autarquia enseja responsabilidade civil. III. Razões de decidir 5. A responsabilidade civil da administração pública, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, é objetiva e exige a comprovação do nexo causal entre a ação ou omissão estatal e o dano experimentado pelo particular. 6. A perícia grafotécnica realizada nos autos constatou que as assinaturas constantes dos documentos de registro empresarial não foram produzidas pelo autor, caracterizando fraude. 7.
A jucemg, nos termos do art. 40 da Lei nº 8.934/1994, possui o dever legal de verificar as formalidades dos atos submetidos a registro. A negligência na conferência dos documentos apresentados configurou falha na prestação do serviço público, elemento suficiente para atrair a responsabilidade objetiva da autarquia
. lV. Dispositivo e tese 8. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva e negado provimento ao recurso. Mantida a sentença que declarou a nulidade do registro empresarial e determinou a baixa da empresa, bem como a comunicação aos órgãos competentes. Majoração dos honorários advocatícios para r$4.000,00, nos termos do art. 85, §§ 1º, 3º e 11, do CPC. Tese de julgamento: a junta comercial possui legitimidade passiva para responder por registros empresariais fraudulentos, quando demonstrada falha na verificação das formalidades legais. Dispositivos legais citados: Art. 37, §6º, da Constituição Federal; arts. 8º, 32, I, e 40 da Lei nº 8.934/1994; art. 34 do Decreto nº 1.800/1996; art. 85, §§ 1º, 3º e 11, do código de processo civil. Jurisprudência relevante citada:tjmg. Apelação cível nº 1.0000.24.215380-7/001, Rel. Des. Carlos levenhagen, 5ª Câmara Cível, julgado em 07/11/2024. TJMG. Apelação cível nº 1.0000.24.229024-5/001, Rel. Des. Juliana campos horta, 1ª Câmara Cível, julgado em 15/10/2024. STF. Recurso extraordinário nº 841526, Rel. Min. Luiz fux, tribunal pleno, julgado em 30/03/2016. (TJMG; APCV 2540634-81.2013.8.13.0024; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Leite Praça; Julg. 03/04/2025; DJEMG 08/04/2025) (destaquei)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCLUSÃO FRAUDULENTA EM QUADRO SOCIETÁRIO DE EMPRESA MEDIANTE ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido apenas para determinar a exclusão do nome do autor do quadro societário da empresa, na qual foi incluído de forma fraudulenta. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão é definir se a junta comercial do estado de Minas Gerais pode ser responsabilizada pela inclusão fraudulenta do nome do autor em quadro societário de empresa, a justificar a fixação de indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3.
A responsabilidade civil da administração pública rege-se pela teoria do risco administrativo, abrangendo tanto condutas comissivas quanto omissivas, conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no re 841.526.4. A junta comercial tem o dever de analisar a documentação apresentada para registro, nos termos do art. 40 da Lei nº 8.934/1994 e do Decreto nº 1.800/1996.5
. Em que pese a comprovação do ato ilícito praticado pela junta comercial, que não promoveu a conferência da documentação, propiciando a inclusão fraudulenta do autor nos quadros societários de empresa, não restou demonstrada a existência de danos morais. 6. A mera inclusão indevida no quadro societário, sem repercussão efetiva na esfera de direitos do autor, não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: 7. A inclusão fraudulenta de nome no quadro societário, sem comprovação de danos à personalidade ou prejuízo material, não enseja reparação por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927; CPC/2015, arts. 1.010, II, III e IV, e 85, § 11; Lei nº 8.934/1994, art. 40;decreto nº 1.800/1996, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STF, re nº 841.526, Rel. Min. Luiz fux, tribunal pleno, j. 30.03.2016, dje 01.08.2016. (TJMG; APCV 1903334-42.2010.8.13.0024; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Áurea Brasil; Julg. 29/05/2025; DJEMG 29/05/2025) (destaquei)

Ante o exposto, e pedindo novamente a devida vênia ao Ilustre Relator, acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador FABIO CLEM DE OLIVEIRA, inclusive no tocante ao valor da indenização e na sucumbência estipulados no voto divergente.

É como voto.

*

V I S T A

O SR.DESEMBARGADOR FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA :-

Respeitosamente, peço vista para manifestar-me sobre essa divergência da eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva.

*

con

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
01
/0
7
/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelação cível interposta pela Construtora Terra Brasil Ltda. EPP., contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, em ação de indenização por dano moral ajuizada em face da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial e condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O Eminente Relator negou provimento ao recurso e foi acompanhado pelo Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery.

Reconheci a responsabilidade civil da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo pelos danos sofridos pela apelante e propus a sua condenação ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por dano moral.

Fui acompanhado integralmente pela Eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva e parcialmente pelo Desembargador Substituto Moacyr Caldonazzi Figueiredo Cortes, que também apreciou o pedido de reparação por dano material deduzido na inicial e o rejeitou, sob o fundamento de que o valor dos honorários advocatícios contratuais estabelecido entre a parte e o seu patrono para o ajuizamento da ação não constitui dano material indenizável, consoante a jurisprudência do STJ.

Por não ter analisado a pretensão de indenização por dano material no voto que preferi anteriormente, pedi o retorno dos autos para a apreciação desta matéria e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos embargos de divergência no REsp. nº 1.155.527/MG, firmou o entendimento de que é descabida a cobrança de honorários advocatícios contratuais pagos pela parte para o ajuizamento da ação (EREsp nº 1.155.527/MG, relator Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 13/6/2012, DJe de 28/6/2012).

Todavia, constata-se do inteiro teor do acórdão extraído de tal julgamento que o STJ distinguiu os honorários contratuais pagos pela atuação do advogado em juízo, daqueles que são pagos a título de remuneração pela adoção de providências extrajudiciais na defesa dos interesses da parte, previstos nos art. 389, 395 e 404 do Código Civil, inadmitindo o pagamento de indenização apenas em relação aos primeiros.

Para a elucidação desta questão, transcrevo parte do voto proferido pela Eminente Ministra Nancy Andrighi, assim redigido:

“Note-se, por oportuno, que a indenizabilidade dos honorários advocatícios, da forma como prevista nos arts. 389, 395 e 404 do CC/02, vem inserida no contexto do inadimplemento de uma obrigação, ou seja, pressupõe a prática de um ato ilícito.

Feita essa constatação, conclui-se que, à luz dos mencionados dispositivos legais, são inexigíveis os honorários contratuais pagos em virtude do exercício, pela parte contrária, de um direito legítimo (de ação).

Dessarte, não obstante as considerações por mim tecidas no julgamento do REsp 1.027.797/MG, 3ª Turma, minha relatoria, DJe de 23.02.2011, penso que a expressão “honorários de advogado”, utilizada nos arts. 389, 395 e 404 do CC/02, deve ser interpretada de forma a excluir os honorários contratuais relativos à atuação em juízo, já que a esfera judicial possui mecanismo próprio de responsabilização daquele que, não obstante esteja no exercício legal de um direito (de ação ou de defesa), resulta vencido, obrigando-o ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Vale dizer, o termo “honorários de advogado” contido nos mencionados dispositivos legais compreende apenas os honorários contratuais eventualmente pagos a advogado para a adoção de providências extrajudiciais decorrentes do descumprimento da obrigação, objetivando o recebimento amigável da dívida.

Sendo necessário o ingresso em juízo, fica o credor autorizado a pleitear do devedor, já na petição inicial, indenização por esses honorários contratuais – pagos ao advogado para negociação e cobrança extrajudicial do débito – mas, pelos motivos acima expostos, não terá direito ao reembolso da verba honorária paga para a adoção das medidas judiciais”.

No mesmo sentido cito o seguinte precedente do STJ em caso análogo:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL (CPC/2015). AÇÃO DE DESPEJO. ALEGADO ERRO MATERIAL NA CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EM CASO DE ATUAÇÃO EM JUÍZO. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A orientação jurisprudencial da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada por ocasião do julgamento dos EREsp 1.155.527/MG, (Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe 28/6/2012), é no sentido de que apenas os honorários contratuais pagos para a adoção de providências extrajudiciais decorrentes do inadimplemento são compreendidos pelo termo “honorários de advogado” previsto pelos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, excluindo-se os honorários contratados para a atuação judicial.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.482.522/ES, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência dos Tribunais Pátrios, conforme verifica-se pelos seguintes precedentes:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. ACRÉSCIMO DE HONORÁRIOS PARA COBRANÇA EM JUÍZO. PREVISÃO EXPRESSA NO ESTATUTO. ILEGALIDADE.

1. Os artigos 389, 395 e 404 do Código Civil de 2002 atribuem ao devedor a responsabilidade pelas despesas e prejuízos causados em razão de sua mora ou inadimplemento, incluídos os honorários advocatícios comprovadamente pagos e para cobrança extrajudicial de valores inadimplidos.

2. Por outro lado, o princípio da relatividade dos efeitos contratuais não autoriza a inclusão de cobrança de honorários pagos pelo credor para atuação do seu patrono em juízo. Precedentes.

3. No caso, o embora exista previsão expressa no regimento interno do condomínio de pagamento dos honorários advocatícios do condômino inadimplente e em caso de cobrança pela via judicial, essa cobrança não possui respaldo legal e nem jurisprudencial.

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”.

(TJDF – AP nº 0705115-71.2023.8.07.0005, Relator Desembargador Luís Gustavo B. De Oliveira, Data de Julgamento: 12/06/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/06/2024)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. DECOTE. DEVIDO. RECURSO PROVIDO.

[...]

2.2. Os arts. 389, 395 e 404, todos do Código Civil, ao preverem que o devedor arcará com as perdas e danos mais os honorários de advogado, objetivaram a restituição das despesas com esses profissionais relativas à prática de atos extrajudiciais, vez que os gastos decorrentes do exercício em sede judicial serão remunerados com o arbitramento dos honorários sucumbenciais.

[...]”.

(TJDF – AP nº 0710838-25.2019.8.07.0001, Relator Des. João Egmont, Data de Julgamento: 24/02/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1. ALEGAÇÃO DE EXCESSO VIA EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE, NO CASO, DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 2. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA APENAS EM CASO DE PAGAMENTO PARA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS DECORRENTES DE INADIMPLEMENTO. ARTS. 389, 395 E 404 DO CÓDIGO CIVIL APLICÁVEIS SE A PRETENSÃO DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO OCORRE PELA VIA EXTRAJUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

2. Com efeito, concluiu-se no sentido de que a orientação jurisprudencial da Segunda Seção deste Tribunal, sedimentada por ocasião do julgamento dos EREsp 1.155.527/MG, Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe 28/6/2012, é no sentido de que apenas os honorários contratuais pagos para a adoção de providências extrajudiciais decorrentes do inadimplemento são compreendidos pelo termo “honorários de advogado” previsto pelos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, excluindo-se os honorários contratados para a atuação judicial.”

[...]”.

(TJPR – AI nº 0024656-34.2022.8.16.0000, Relator Des. Luciano Campos de Albuquerque, Data de Julgamento: 24/10/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/10/2022)

Na hipótese, a apelante comprovou o pagamento de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) pela atuação extrajudicial dos seus patronos perante o Ministério Público do Estado do Espírito Santo durante a investigação criminal, a fim esclarecer os fatos contra ela imputados, comprovando que a sua inclusão no rol de investigados da “Operação Nexus” ocorreu em razão da negligência da autarquia estadual em atualizar as informações relativas ao quadro societário da empresa (fls. 537-542).

Tal atuação, ocorrida no segundo semestre de 2018, mais de um ano antes do ajuizamento desta ação (27/02/2020), também incluiu a realização de requerimentos perante a Junta Comercial com o objetivo de atualizar as informações da empresa, tendo em vista a demora de quase 18 (dezoito) anos para o cumprimento dessa obrigação.

Destarte, o pedido de indenização por dano material não se refere aos honorários advocatícios contratuais pagos em razão do ajuizamento desta ação indenizatória, mas para o ressarcimento dos valores despendidos pela apelante para a adoção de providências extrajudiciais decorrentes da acusação que lhe foi imputada em razão da conduta negligente da Junta Comercial.

Ante o exposto, reformulo o voto que proferi anteriormente para incluir na condenação imposta à apelada o pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), que deverá ser acrescido correção monetária pelo IPCA a partir do efetivo prejuízo e de juros de mora a contar da data do evento danoso (STJ – súmula nº 54), segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, até a data da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021 e, a partir de então, o valor encontrado será atualizado exclusivamente pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Em razão da complementação do voto que proferi ao início do julgamento, acompanhado parcialmente pelo Desembargador Substituto Moacyr Caldonazzi Figueiredo Cortes, devolvo os autos à Sua Excelência para conhecimento e, subsequentemente, à Eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:

08/07/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES:-

Considerando a manifestação do preclaro Des. Fábio Clem de Oliveira, em adendo ao seu voto inicial, cuja divergência havia, em meu voto, perfilhado, deixo claro que estou acompanhando, também, o nobre Desembargador em suas razões acrescidas a respeito do dano material, notadamente diante da consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria.

Portanto, estou acompanhando integralmente o voto divergente do Des. Fabio Clem de Oliveira, acrescendo à condenação a indenização por dano de ordem material, como ali vertido.

É como voto.

*

V O T O

(VOTO – TÉCNICA DE JULGAMENTO - CPC ART. 942)

A SR.ª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-Conforme se observa dos autos, o Desembargador FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA fez complementação de seu voto anteriormente proferido no seguinte sentido:

“Ante o exposto, reformulo o voto que proferi anteriormente para incluir na condenação imposta à apelada o pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), que deverá ser acrescido correção monetária pelo IPCA a partir do efetivo prejuízo e de juros de mora a contar da data do evento danoso (STJ – súmula nº 54), segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, até a data da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021 e, a partir de então, o valor encontrado será atualizado exclusivamente pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

Após a devida analise, entendo por permanecer acompanhando o Desembargador Fábio em seu voto, agora com a complementação atinente a reparação dos danos materiais.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0004871-07.2020.8.08.0024

A
PELANTE:
CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA. EPP.

A
PELADA:
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de
apelação cível interpost
a pela Construtora Terra Brasil Ltda. EPP., contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, em ação de indenização por dano moral ajuizada em face da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial e condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O Eminente Relator negou provimento ao recurso sob o fundamento de que a apelante não comprovou o nexo de causalidade entre a conduta praticada pela apelada e o dano alegado na inicial, no que foi acompanhado pelo Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

A Constituição
Federal
adotou a Teori
a
do Risco Administrativo em seu art. 37, § 6º,
que
prevê a
responsabilidade
civil
do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.
Assim,
a responsabilidade civil do Estado
é objetiva, sendo necessário para a sua configuração a

existência

d
o nexo causal entre a
conduta comissiva ou omissiva
praticada e a lesão
dela decorrente
.

Confira-se
a lição
de
Hely Lopes Meirelles:

“
A teoria do risco administrativo faz surgir a obrigação de indenizar o dano do só ato lesivo e injusto causado à vítima pela Administração. Não se exige qualquer falta do serviço público, nem culpa de seus agentes. Basta a lesão, sem o concurso do lesado.

[...]

O § 6º do art. 37 da CF seguiu a linha traçada nas Constituições anteriores, e, abandonando a privatística teoria subjetiva da culpa, orientou-se pela doutrina do Direito Público e manteve a responsabilidade civil objetiva da Administração, sob a modalidade do risco administrativo.”

(Direito administrativo brasileiro. 34 ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 658 e 661)

Convém registrar, porém, que a Teoria do Risco Administrativo não se confunde com a do Risco Integral. A distinção se faz necessária para que o Estado não venha a ser responsabilizado naqueles casos em que o dano não decorra direta ou indiretamente da atividade administrativa.

No caso, trata-se de pedido de indenização por dano moral decorrente de prejuízo causado à imagem da apelante em razão de erro praticado pela Junta Comercial do Estado do Espírito Santo ao prestar informações equivocadas sobre o quadro societário da empresa ao Ministério Público Estadual, fato que motivou a sua inclusão em um procedimento investigatório criminal no qual foram deferidas as medidas cautelares de quebra dos sigilos fiscal e bancário, além de busca e apreensão amplamente divulgadas na imprensa sob a acusação de que seria integrante de uma organização criminosa voltada à prática de fraudes em licitações.

As provas reunidas demonstram que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo instaurou o procedimento investigatório criminal autuado sob o nº 2014.0029.8010-09, datado de 19/09/2014, para a apuração de fatos ocorridos a partir do ano de 2008 envolvendo a formação de uma espécie de cartel de empresas com o objetivo de fraudar licitações realizadas pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca do Espírito Santo (SEAG/ES) e pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo – (DER/ES), relacionadas a obras de pavimentação (fls. 236-509).

Tal investigação foi instaurada a partir de um Relatório de Inteligência Financeira elaborado pelo Conselho de Controle de Atividade Financeira – COAF, que apontava a existência de movimentações atípicas e indícios de associação criminosa organizada constituída com o fim específico de causar lesão aos cofres públicos em benefício de particulares que seriam sócios de pessoas jurídicas que mantinham contratos com o Estado do Espírito Santo e outros entes públicos.

Conforme consta do documento de fls. 237, a investigação foi instaurada inicialmente apenas em desfavor das pessoas mencionadas no relatório do COAF, a saber: Connect Construções e Incorporações Ltda., K&K Construtora Ltda. ME., Júlio César Oliveira de Castro, Karen Tonussi Alcântara Andere, Luiz Cláudio Argolo de Souza, Marcos Vinícius Alcântara de Souza e Maria Cristina Tonussi Alcântara.

Todavia, ao consultar o nome da investigada Maria Cristina Tonussi Alcântara perante a Junta Comercial, o Ministério Público Estadual obteve a informação de que ela seria sócia gerente de diversas empresas, dentre elas a apelante Construtora Terra Brasil Ltda. EPP., conforme se verifica pelo documento de fls. 325, extraído do sistema da Junta Comercial do Espírito Santo (JUCEES) no dia 29/09/2017.

No relatório de diligências complementares anexado às fls. 309-322, elaborado pelo Ministério Público Estadual em 06/10/2017, consta que a decisão do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) de ampliar o rol de investigados foi motivada pelos dados fornecidos pela Junta Comercial do Espírito Santo indicando que as pessoas inicialmente investigadas seriam sócias de diversas empresas, destacando expressamente a informação de que Maria Cristina Tonussi Alcântara seria sócia gerente da Construtora Terra Brasil Ltda. EPP.

Após a sua inclusão na investigação a apelante sofreu as medidas cautelares de quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo bancário e de busca e apreensão deferidas no âmbito de uma operação denominada de “Operação Nexus”, amplamente divulgada nos meios de comunicação, sendo apontada como integrante de uma organização criminosa especializada na prática de fraudes em licitações (fls. 43-55).

Ocorre que as provas reunidas comprovam que a investigada Maria Cristina Tonussi Alcântara retirou-se do quadro societário da Construtora Terra Brasil Ltda. EPP. aproximadamente 8 (oito) anos antes da ocorrência dos fatos apurados na investigação criminal, conforme se verifica pela cópia da alteração do contrato social da empresa às fls. 375-378, protocolizada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo no dia 14/09/2000.

Na data em que Ministério Público Estadual obteve os dados extraídos do sistema da Junta Comercial já haviam transcorrido mais de 17 (dezessete) anos da data em que a empresa informou a retirada de Maria Cristina Tonussi Alcântara do quadro societário, decorrendo que a demora excessiva e injustificada na atualização das informações da referida pessoa jurídica foi determinante para a sua indevida inclusão na investigação criminal.

E a atualização das informações da empresa no sistema da Junta Comercial foi realizada somente no dia 02/08/2018, em razão de novo requerimento protocolizado após o cumprimento das medidas cautelares deferidas no curso da investigação (fls. 513).

Os documentos anexados aos autos não deixam dúvidas de que a informação equivocada fornecida pela Junta Comercial do Espírito Santo foi o que induziu o Ministério Público Estadual a erro ao incluir a apelante na investigação criminal, eis que não havia sido listada no relatório do COAF.

E as informações obtidas pelo Ministério Público junto à Receita Federal não incluíram nenhum dos investigados na relação de sócios da Construtora Terra Brasil Ltda. EPP., evidenciando que a informação equivocada partiu exclusivamente da Junta Comercial do Espírito Santo (fls. 499-504).

Tais fatos foram reconhecidos pelo Ministério Público Estadual que não incluiu a apelante no polo passivo das ações penais ou de improbidade administrativa, ajuizadas após a conclusão das investigações, reconhecendo que ela não teve envolvimento com os atos investigados.

Averbe-se, n
outra parte, que a
Junta Comercial
do Estado do Espírito Santo
é uma autarquia estadual
vinculada à Secretaria de Estado da Fazenda,
conforme a Lei Complementar Estadual nº 313/2004
,
cuja finalidade é dar publicidade, garantia, autenticidade, segurança e eficácia aos atos constitutivos de sociedades empresárias submetidos a registro,
além de
promover o

cadastr
o

de
empresas nacionais e estrangeiras em funcionamento no País e manter atualizadas as informações pertinentes,
em
cumprimento

às disposições

d
a

Lei nº 8.934/1994.

D
e acordo com os arts. 8º, I e 31, II, alínea “a”, da Lei nº 8.934/1994 que dispõe sobre o registro público de empresas mercantis e atividades afins, incumbe às Juntas Comerciais promover o arquivamento
“
dos documentos relativos à constituição, alteração, dissolução e extinção de firmas mercantis individuais, sociedades mercantis e cooperativas”.

N
a hipótese,
ficou
comprovada a negligência da Junta Comercial no cumprimento do dever de garantir a publicidade e a autenticidade dos atos constitutivos da Construtora Terra Brasil Ltda. EPP., na medida em que deixou de promover a atualização das alterações contratuais
protocolizadas pela empresa
por mais de 17 (dezessete) anos.

Tal omissão
,
aliada à
prestação de informações equivocadas ao Ministério Público
Estadual
,

foi determinante para a inclusão
da
apelante

no

procedimento investigatório
criminal
nº 2014.0029.8010-09
e serviu de fundamento para o deferimento das medidas de quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo bancário e de busca e apreensão
, dando ensejo, por conseguinte, à reparação do dano

causado à imagem
da empresa
.

O
s
Tribunais Pátrios têm reconhecido a responsabilidade das Juntas Comerciais pela reparação dos danos causados em razão
de
negligência na prestação dos serviços, conforme se verifica pelos seguintes precedentes:

“
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE CUMULADA COM DANOS MORAIS. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ (JUCEPA). REGISTRO DE EMPRESA POR TERCEIROS. CONDUTA, NEXO E DANO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

[...]

3. A JUCEPA, como prestadora de serviço público, responde pelos danos causados por seus agentes a terceiros, conforme previsto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

4. A Lei nº 8.934/94 atribui às Juntas Comerciais a função de garantir a segurança jurídica dos atos empresariais, exigindo a apresentação de documentos de identificação dos sócios e administradores, além de submeter os atos à verificação de suas formalidades legais.

5. No caso em questão, a relação de causa e efeito entre a fraude sofrida por Manoel e os danos por ele suportados, como a impossibilidade de receber o seguro-desemprego, é evidente.

6. O fato de ter sido permitido o arquivamento de um ato por pessoa diversa em nome de outra demonstra a negligência do órgão responsável, configurando ato ilícito que causou prejuízo ao apelante. Assim, o dever de indenizar está configurado.

[...]”.

(TJPA – AP nº 08004575520168140201, Relatora Desª. Ezilda Pastana Mutran, Data de Julgamento: 25/11/2024, 1ª Turma de Direito Público, publicado em 03/12/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE EM ASSINATURA. ERRO GROSSEIRO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. JUNTA COMERCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nos termos da Lei nº 8.934/94, que dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, compete às Juntas Comerciais dos Estados, dentre outras atribuições, a execução dos serviços referentes ao registro e arquivamento dos atos constitutivos das empresas, examinando os documentos apresentados para aferir o cumprimento das formalidades legais. Legitimidade para figurar no polo passivo.

2. A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, ao condicionar a responsabilidade do Estado ao dano decorrente de sua atividade, adotou a chamada teoria do risco administrativo.

3. O C. STF consolidou entendimento de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, tanto por atos comissivos quanto por omissivos; basta que se demonstre o nexo causal entre o dano e a conduta.

4. Para a responsabilidade subjetiva, é preciso demonstrar, além do nexo de causalidade, a culpa da Administração, consistente na violação do dever de agir conforme a melhor conduta.

5. Tendo as assinaturas sido grosseiramente confeccionadas, sendo possível de constatação a olho nu, têm-se que a apelada agiu de forma deficiente, com negligência, ao não constatar a falsidade, quando possui dever jurídico de examinar o cumprimento das formalidades legais de todos os atos, documentos ou instrumento submetidos a registro.

6. Forçoso reconhecer se tratar de uma situação anormal capaz de acarretar infortúnios à parte autora que transcendem a esfera do mero aborrecimento, frustrando a sua legítima expectativa e lhe causando abalo emocional e psíquico, fatores suficientes para a caracterização de dano moral passível de reparação. Quantum arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autora.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido”.

(TJES – AP nº 00166861120148080024, Relator Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, publicado em 24/07/2024)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO DE EMPRESA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCLUSÃO DE SÓCIO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA PERICIAL NÃO REQUERIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA JUNTA COMERCIAL. FRAUDE CONSTATADA. INDENIZAÇÃO DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ADEQUADO.

[...]

III. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado que prestam serviços públicos é objetiva, conforme artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, ainda que o ato seja omissivo (RE 841.526).

IV. No exercício de suas atividades, a Junta Comercial deve adotar postura diligente, ao conferir a regularidade dos documentos apresentados por seus usuários, o que não ocorreu na hipótese aventada nos autos.

V. Na hipótese, o quantum arbitrado (R$ 10.000,00), atende às especificidades do caso, tendo sido fixado observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que ser reduzido. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA”.

(TJGO – AP nº 55525377920198090051, Relator Des. Antônio Cézar Pereira Meneses, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/06/2024)

“
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO CIVIL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO AUTOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. A Junta Comercial constitui autarquia vinculada à unidade federativa e, portanto, submete-se ao regime de responsabilização preconizado no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

2. Estando configurada a conduta negligente da JUCER, que se descuidou no seu dever de conferir a autenticidade dos registros e documentos que lhe foram submetidos, sendo patente a incongruência das assinaturas constantes da documentação apresentada com aquelas lançadas no documento de identidade da parte, permitindo-se a concretização da fraude na abertura de empresa, acarretando-lhe prejuízos e transtornos que extrapolaram o mero dissabor, de rigor a manutenção da sentença que reconheceu a existência dos danos morais”.

(TJMT – AP nº 0000635-96.2014.8.11.0037, Relator Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Data de Julgamento: 30/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/05/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. AUTOR INCLUÍDO EM QUADRO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA MEDIANTE FRAUDE. NULIDADE DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA. JUCERJA.

[...]

5. A Junta Comercial tem por finalidade dar publicidade, garantia, autenticidade, segurança e eficácia aos atos constitutivos de sociedades empresárias que são submetidas a registro. Extrai-se da sua finalidade institucional o dever de cautela na prestação do serviço público, à luz dos princípios da moralidade e da eficiência (art. 37 da CR). Dever de checar a autenticidade e legitimidade dos documentos e assinaturas que lhe são apresentados (arts. 37, V, e 40 da Lei 8.934/94; 1.153 do CC).

6. Assinatura aposta no ato constitutivo da sociedade empresária que em nada se assemelha àquela constante do documento de identificação civil do autor. Caracterização de fraude.

7. Falha no dever de cautela da autarquia, o que configura omissão específica na sua atividade pública, a ensejar o dever de responder pelos atos praticados por seus prepostos.

8. Dano moral caracterizado diante da privação do seguro-desemprego, desgaste emocional e sentimento de injustiça por parte do autor, além de ofensa a sua honra e à própria dignidade.

9. Quantum indenizatório fixado em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Jurisprudência. Súmula nº 343, do TJRJ.

10. Recurso conhecido e desprovido”.

(TJRJ – AP nº 0077560-83.2018.8.19.0001, Relator Des. Ricardo Couto de Castro, Data de Julgamento: 04/04/2024, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 09/04/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. REGISTRO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA NO CONTRATO SOCIAL. ILEGALIDADE MANIFESTA. RESPONSABILIDADE DA JUNTA COMERCIAL. ART. 37, § 6º DA CF. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

III – MÉRITO: Incumbe à Junta Comercial verificar se os documentos que lhe são apresentados para arquivamento obedecem às prescrições legais, sobretudo no que diz respeito à prova da identidade dos sócios, consoante art. 37, V da Lei 8.934/94.

IV – Deve a JUCEES agir de maneira cautelosa no exercício de sua atuação essencial, principalmente se consideradas as consequências dos serviços que presta.

V – A Junta Comercial é responsável pelos prejuízos que der causa decorrentes do registro de atos constitutivos que incluem terceiros no quadro societário.

VI – Tratando-se de autarquia estadual, a JUCEES responde objetivamente pelos danos que causar, vide art. 37, § 6º da CF.

VII – O ilegal registro de sociedade empresária com inclusão de pessoa indevida no quadro societário acarreta danos morais, sobretudo em virtude da impossibilidade de percepção de seguro-desemprego – verba de natureza alimentar.

VIII – A indenização por danos morais deve observar, além de sua função punitiva compensatória, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequada sua minoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IX – Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES – AP nº 0003199-61.2020.8.08.0024, Relator Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, publicado em 02/02/2024)

“
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE INSCRIÇÃO EMPRESARIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INCLUSÃO FRAUDULENTA DO NOME DA AUTORA COMO REPRESENTANTE LEGAL DE EMPRESA. RESPONSABILIDADE DA JUCEMG. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. BINÔMIO DO EQUILÍBRIO. SENTENÇA MANTIDA.

[...]

2. A Constituição da República estabelece, em seu art. 37, § 6º, a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, sob a modalidade do risco administrativo. Assim, para responsabilização civil da JUCEMG, deve a parte autora demonstrar o nexo causal entre a ação/omissão e o dano provocado, sendo despicienda a perquirição de dolo ou culpa.

3. Quando se constata que a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais deixou de observar formalidades legais na conferência dos documentos levados a registro, contribuindo para inclusão indevida e fraudulenta do nome da autora como representante legal de empresa, deve ser mantida a sentença que condenou a autarquia ré ao pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais efetivamente sofridos.

4. O valor da indenização por danos morais deve considerar as peculiaridades do caso concreto, como a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação, atendendo ao chamado 'binômio do equilíbrio', sendo eficaz para desestimular a conduta do ofensor e consolar a vítima”.

(TJMG - AP nº 50006894020198130685, Relator Des. Wagner Wilson, Data de Julgamento: 31/03/2023, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/04/2023)

Destaque-se,
por outro lado
, que não mais precisamos teorizar sobre a possibilidade da pessoa jurídica sofrer danos morais, pois esta questão encontra-se sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 227).

Para a
configuração
do dano
moral
as
pessoas jurídicas precisam demonstrar a existência de ofensa à sua honra objetiva, compreendida como a repercussão negativa sobre sua credibilidade, reputação e bom nome perante clientes e terceiros.

E as provas
coligidas

comprovam o dano causado à imagem da apelante em
razão
da ampla divulgação
na imprensa
sobre
a

sua inclusão na investigação criminal supramencionada, por suspeita de integrar
organização criminosa especializada na prática de fraude
s

em licitações,
fato que inequivocamente comprometeu a sua credibilidade no meio empresarial em que atua
.

Comprovam, ainda, que a repercussão negativa do nome da empresa perante a sociedade

foi causada

pela negligência da
Junta Comercial
do Estado do Espírito Santo

ao
prestar uma
informa
ção desatualizada
ao Ministério Público
,
indicando
que
Maria Cristina Tonussi Alcântara,

inicialmente
investigada por integrar a referida organização
criminosa,
seria sócia-gerente da apelante,
levantando a suspeita de que a
estrutura da
pessoa jurídica
podeira ser
utilizada para
fins
ilícit
o
s.

À
vista de
tais
circunstâncias,

resta
evidente o dever da apelada de reparar o dano
moral decorrente do abalo de credibilidade da
apelante.

Noutra parte,

t
endo em vista a inconversibilidade do dano quando se tem apenas o elemento extrapatrimonial, a fixação do valor da indenização por danos morais é uma forma de compensação
do prejuízo
, o que implica que o juiz deve pautar-se dentro de limites que possam servir para amenizá-los, pois não há efetivamente como repará-los, atuando para impedir a reiteração dos atos que geraram a indenização sem importar em enriquecimento sem causa, observando sempre os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante des
t
e
s
fundamentos
,
tem-se que

o
valor de R$
2
0
.000,00 (
vinte
mil reais)
é
suficiente para reparar o dano

sem gerar enriquecimento indevido, além de inibir a reincidência
.

Ante o exposto
,
com a mais respeitosa vênia a
o
s entendimentos em contrário
,
dou provimento ao recurso para reformar a sentença e condenar a apelada a pagar à apelante o valor de R$
2
0.000,00 (
vinte
mil reais),
a título de danos morais, valor
que deverá ser acrescido
juros
de mora
a
contar
da data do evento danoso
(STJ – súmula nº 54)
, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança,
até a data do arbitramento
e,
a partir de
então, o valor encontrado
será atualizado apenas pelo
índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), acumulado mensalmente,
conforme determina
a Emenda Constitucional nº 113/202
1
.

C
ondeno a apelada ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Des
embargador Fabio Clem de Oliveira

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0004871-07.2020.8.08.0024

A
PELANTE:
CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA. EPP.

A
PELADA:
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de
apelação cível interpost
a pela Construtora Terra Brasil Ltda. EPP., contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, em ação de indenização por dano moral ajuizada em face da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial e condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O Eminente Relator negou provimento ao recurso e foi acompanhado pelo Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery.

R
econhec
i
a responsabilidade civil da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo pelos danos sofridos pela apelante
e
prop
u
s a sua condenação
ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por dano moral.

F
ui acompanhado integralmente pela Eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva e parcialmente pelo Desembargador Substituto Moacyr Caldonazzi Figueiredo Cort
e
s, qu
e também

apreciou
o pedido de reparação por dano
material
deduzi
do na inicial e o rejeitou, sob o fundamento de que o valor dos honorários advocatícios contratuais estabelecido entre a parte
e
o seu patrono para o ajuizamento da ação não constitui dano material indenizável, consoante a jurisprudência do STJ.

P
or não ter analisado a pretensão de indenização por dano
material
no voto que preferi anteriormente, pedi o retorno dos autos para a apreciação desta matéria e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, n
o julgamento dos embargos de divergência no
REsp.
nº 1.155.527/MG,
firmou
o entendimento de que é descabida a cobrança de honorários advocatícios contratuais pagos pela parte para o ajuizamento da ação (EREsp nº 1.155.527/MG, relator Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 13/6/2012, DJe de 28/6/2012).

Todavia,
constata-se do
inteiro teor do acórdão
extraído de tal julgamento
que
o
STJ
distinguiu
os honorários contratuais pagos pela atuação do
advogado
em juízo,
daqueles que são pagos a título de remuneração pela adoção de providências extrajudiciais na defesa dos interesses da parte,
previstos nos art. 389, 395 e 404 do Código Civil,
inadmitindo o pagamento de indenização apenas em relação aos primeiros
.

Para a elucidação desta questão, transcrevo parte do voto proferido pela Eminente Ministra Nancy Andrighi, assim redigido:

“
Note-se, por oportuno, que a indenizabilidade dos honorários advocatícios, da forma como prevista nos arts. 389, 395 e 404 do CC/02, vem inserida no contexto do inadimplemento de uma obrigação, ou seja, pressupõe a prática de um ato ilícito.

Feita essa constatação, conclui-se que, à luz dos mencionados dispositivos legais, são inexigíveis os honorários contratuais pagos em virtude do exercício, pela parte contrária, de um direito legítimo (de ação).

Dessarte, não obstante as considerações por mim tecidas no julgamento do REsp 1.027.797/MG, 3ª Turma, minha relatoria, DJe de 23.02.2011, penso que a expressão “honorários de advogado”, utilizada nos arts. 389, 395 e 404 do CC/02, deve ser interpretada de forma a excluir os honorários contratuais relativos à atuação em juízo, já que a esfera judicial possui mecanismo próprio de responsabilização daquele que, não obstante esteja no exercício legal de um direito (de ação ou de defesa), resulta vencido, obrigando-o ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Vale dizer, o termo “honorários de advogado” contido nos mencionados dispositivos legais compreende apenas os honorários contratuais eventualmente pagos a advogado para a adoção de providências extrajudiciais decorrentes do descumprimento da obrigação, objetivando o recebimento amigável da dívida.

Sendo necessário o ingresso em juízo, fica o credor autorizado a pleitear do devedor, já na petição inicial, indenização por esses honorários contratuais – pagos ao advogado para negociação e cobrança extrajudicial do débito – mas, pelos motivos acima expostos, não terá direito ao reembolso da verba honorária paga para a adoção das medidas judiciais”.

N
o mesmo sentido cito o seguinte precedente do STJ em caso análogo:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL (CPC/2015). AÇÃO DE DESPEJO. ALEGADO ERRO MATERIAL NA CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EM CASO DE ATUAÇÃO EM JUÍZO. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A orientação jurisprudencial da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada por ocasião do julgamento dos EREsp 1.155.527/MG, (Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe 28/6/2012), é no sentido de que apenas os honorários contratuais pagos para a adoção de providências extrajudiciais decorrentes do inadimplemento são compreendidos pelo termo “honorários de advogado” previsto pelos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, excluindo-se os honorários contratados para a atuação judicial.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.482.522/ES, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência dos Tribunais Pátrios, conforme verifica-se pelos seguintes precedentes:

“
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. ACRÉSCIMO DE HONORÁRIOS PARA COBRANÇA EM JUÍZO. PREVISÃO EXPRESSA NO ESTATUTO. ILEGALIDADE.

1. Os artigos 389, 395 e 404 do Código Civil de 2002 atribuem ao devedor a responsabilidade pelas despesas e prejuízos causados em razão de sua mora ou inadimplemento, incluídos os honorários advocatícios comprovadamente pagos e para cobrança extrajudicial de valores inadimplidos.

2. Por outro lado, o princípio da relatividade dos efeitos contratuais não autoriza a inclusão de cobrança de honorários pagos pelo credor para atuação do seu patrono em juízo. Precedentes.

3. No caso, o embora exista previsão expressa no regimento interno do condomínio de pagamento dos honorários advocatícios do condômino inadimplente e em caso de cobrança pela via judicial, essa cobrança não possui respaldo legal e nem jurisprudencial.

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”.

(TJDF – AP nº 0705115-71.2023.8.07.0005, Relator Desembargador Luís Gustavo B. De Oliveira, Data de Julgamento: 12/06/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/06/2024)

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. DECOTE. DEVIDO. RECURSO PROVIDO.

[...]

2.2. Os arts. 389, 395 e 404, todos do Código Civil, ao preverem que o devedor arcará com as perdas e danos mais os honorários de advogado, objetivaram a restituição das despesas com esses profissionais relativas à prática de atos extrajudiciais, vez que os gastos decorrentes do exercício em sede judicial serão remunerados com o arbitramento dos honorários sucumbenciais.

[...]”.

(TJDF –
AP nº
0710838-25.2019.8.07.0001, Relator
Des. João Egmont
, Data de Julgamento: 24/02/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/03/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1. ALEGAÇÃO DE EXCESSO VIA EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE, NO CASO, DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 2. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA APENAS EM CASO DE PAGAMENTO PARA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS DECORRENTES DE INADIMPLEMENTO. ARTS. 389, 395 E 404 DO CÓDIGO CIVIL APLICÁVEIS SE A PRETENSÃO DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO OCORRE PELA VIA EXTRAJUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

2. Com efeito, concluiu-se no sentido de que a orientação jurisprudencial da Segunda Seção deste Tribunal, sedimentada por ocasião do julgamento dos EREsp 1.155.527/MG, Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe 28/6/2012, é no sentido de que apenas os honorários contratuais pagos para a adoção de providências extrajudiciais decorrentes do inadimplemento são compreendidos pelo termo “honorários de advogado” previsto pelos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, excluindo-se os honorários contratados para a atuação judicial.”

[...
]”.

(TJPR – AI
nº
0024656-34.2022.8.16.0000, Relator
Des.
Luciano Campos de Albuquerque, Data de Julgamento: 24/10/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/10/2022)

Na hipótese, a apelante comprovou o pagamento de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) pela atuação extrajudicial dos seus patronos
perante o
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
durante a investigação criminal, a fim
esclarec
er
os fatos contra ela imputados,
comprovando
que a sua inclusão no rol de investigados da “Operação Nexus” ocorreu em razão da negligência da autarquia estadual em atualizar as informações relativas ao quadro societário da empresa
(fls. 537-542)
.

Tal atuação, ocorrida no segundo semestre de 2018,
mais de um ano antes do ajuizamento desta ação (27/02/2020),
também incluiu a realização de requerimentos perante a Junta Comercial com o objetivo de atualizar as informações da empresa,
tendo em vista a demora de
quase
18 (dezoito) anos para
o cumprimento dessa obrigação.

D
estarte, o pedido de indenização por dano material não se refere aos honorários advocatícios contratuais pagos em razão do ajuizamento desta ação indenizatória, mas para o ressarcimento dos valores despendidos pela apelante para a
adoção de providências extrajudiciais decorrentes
da acusação que lhe foi imputada em razão
d
a conduta negligente da Junta Comercial
.

Ante o exposto
,
reformulo o voto que proferi anteriormente para
incluir na condenação imposta à
apelada o pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais),
que deverá ser acrescido
correção monetária
pelo IPCA
a partir do efetivo prejuízo e de
juros
de mora
a
contar
da data do
evento danoso

(STJ – súmula nº 54)
, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança,
até a data
da entrada em vigor d
a
Emenda Constitucional nº 113/2021

e,
a partir de
então, o valor encontrado
será atualizado
exclusivamente
pelo
índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), acumulado mensalmente
.

E
m razão da complementação do voto que proferi ao início do julgamento, acompanhado parcialmente pelo
Desembargador Substituto Moacyr Caldonazzi Figueiredo Cort
e
s,
devolvo os autos à Sua Excelência para conhecimento e,
subsequentemente
,
à Eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva.

É como voto.

Des
embargador Fabio Clem de Oliveira

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº0004871-07.2020.8.08.0024

APELANTE: CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA

APELADA: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Gabinete Desª. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO – TÉCNICA DE JULGAMENTO - CPC ART. 942

Eminentes pares, rememorando, trata-se de apelação cível interposta pela Construtora Terra Brasil Ltda. EPP., contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, em ação de indenização por dano moral ajuizada em face da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial e condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em seu voto condutor o Eminente Relator negou provimento ao recurso sob o fundamento de que a apelante não comprovou o nexo de causalidade entre a conduta praticada pela apelada e o dano alegado na inicial, sendo acompanhado pelo Eminente Desembargador FÁBIO BRASIL NERY.

Inaugurando divergência o eminente Desembargador FABIO CLEM DE OLIVEIRA entendeu por reformar a sentença, dando provimento ao recurso para condenar a apelada a pagar à apelante o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais, bem como condenou aquela ao pagamento de honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em razão da divergência, vieram-me os autos conclusos na forma do art. 942 do CPC.

Pois bem, sem delongas, e pedindo a devida vênia ao Ilte Relator, entendo por acompanhar a divergência inaugurada.

Restou incontroverso nos autos a falha da Junta Comercial em não registrar a alteração contratual da apelante, CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA, realizada em setembro de 2000 e, como consignado pelo Desembargador Fábio em seu voto, “
as provas reunidas comprovam que a investigada Maria Cristina Tonussi Alcântara retirou-se do quadro societário da Construtora Terra Brasil Ltda. EPP. aproximadamente 8 (oito) anos antes da ocorrência dos fatos apurados na investigação criminal, conforme se verifica pela cópia da alteração do contrato social da empresa às fls. 375-378, protocolizada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo no dia 14/09/2000”.
[...]
Os documentos anexados aos autos não deixam dúvidas de que a informação equivocada fornecida pela Junta Comercial do Espírito Santo foi o que induziu o Ministério Público Estadual a erro ao incluir a apelante na investigação criminal
[...]
”
.

Desta feita, não restaram dúvidas de que esta omissão da Junta Comercial levou à obtenção de informações equivocadas pelo Ministério Público Estadual, sendo determinante para a inclusão da apelante no procedimento investigatório criminal nº 2014.0029.8010-09, servido de fundamento para adoção das medidas de quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo bancário e de busca e apreensão contra ela deflagradas, dando ensejo, por conseguinte, à reparação do dano causado à imagem da empresa.

Sobre a responsabilidade das Juntas Comerciais trago os precedentes que seguem:

CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral. Recurso da parte ré que sustenta a ausência de comprovação dos atos ilícitos e a exorbitância dos danos morais. Requisitos recursais intrínsecos e extrínsecos presentes. Transferência do direito de propriedade a terceiros.
Aditivo contratual. Arquivamento perante a junta comercial. Comprovação. Desídia da jucern. Junta comercial que não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral. Inobservância do artigo 373, II, do CPC. Execução fiscal em desfavor do autor. Prejuízo moral e material. Existência dos requisitos essenciais para configuração da responsabilidade civil. Artigo 187 do Código Civil
. Arcabouço probatório que demonstra a ocorrência de ato ilícito e ofensa à honra e à imagem da parte autora. Dano material parcialmente comprovado. Dano moral configurado. Quantum indenizatório de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei nº 9.099, de 26/09/1995). Recurso conhecido e não provido. (JECRN; RInom 0871886-26.2023.8.20.5001; Segunda Turma Recursal; Rel. Juiz Reynaldo Odilo Martins Soares; Julg. 06/05/2025) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. JUNTA COMERCIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. REGISTRO FRAUDULENTO DE EMPRESA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. DEVER DE BAIXA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em exame recurso de apelação interposto pela junta comercial do estado de Minas Gerais (jucemg) contra sentença que, nos autos de ação anulatória, julgou procedente o pedido formulado pelo autor, reconhecendo a nulidade do registro empresarial fraudulento e determinando a respectiva baixa, com a comunicação aos órgãos competentes. A apelante suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que sua função se limita ao registro e arquivamento de atos empresariais, sem competência para aferir a autenticidade dos documentos apresentados. No mérito, alegou ausência de nexo causal e impossibilidade de responsabilização por eventuais fraudes cometidas por terceiros. II. Questão em discussão 3. Preliminar de ilegitimidade passiva. A pertinência subjetiva da ação é aferida com base na teoria da asserção, que considera as alegações da petição inicial. A junta comercial, na qualidade de órgão registrador responsável pela análise formal dos documentos apresentados, detém legitimidade passiva para responder pela regularidade dos registros empresariais. Preliminar rejeitada. 4. Mérito. Determinar se há nexo causal entre a conduta da jucemg e o dano sofrido pelo autor em razão do registro fraudulento, e se a atuação omissiva da autarquia enseja responsabilidade civil. III. Razões de decidir 5. A responsabilidade civil da administração pública, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, é objetiva e exige a comprovação do nexo causal entre a ação ou omissão estatal e o dano experimentado pelo particular. 6. A perícia grafotécnica realizada nos autos constatou que as assinaturas constantes dos documentos de registro empresarial não foram produzidas pelo autor, caracterizando fraude. 7.
A jucemg, nos termos do art. 40 da Lei nº 8.934/1994, possui o dever legal de verificar as formalidades dos atos submetidos a registro. A negligência na conferência dos documentos apresentados configurou falha na prestação do serviço público, elemento suficiente para atrair a responsabilidade objetiva da autarquia
. lV. Dispositivo e tese 8. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva e negado provimento ao recurso. Mantida a sentença que declarou a nulidade do registro empresarial e determinou a baixa da empresa, bem como a comunicação aos órgãos competentes. Majoração dos honorários advocatícios para r$4.000,00, nos termos do art. 85, §§ 1º, 3º e 11, do CPC. Tese de julgamento: a junta comercial possui legitimidade passiva para responder por registros empresariais fraudulentos, quando demonstrada falha na verificação das formalidades legais. Dispositivos legais citados: Art. 37, §6º, da Constituição Federal; arts. 8º, 32, I, e 40 da Lei nº 8.934/1994; art. 34 do Decreto nº 1.800/1996; art. 85, §§ 1º, 3º e 11, do código de processo civil. Jurisprudência relevante citada:tjmg. Apelação cível nº 1.0000.24.215380-7/001, Rel. Des. Carlos levenhagen, 5ª Câmara Cível, julgado em 07/11/2024. TJMG. Apelação cível nº 1.0000.24.229024-5/001, Rel. Des. Juliana campos horta, 1ª Câmara Cível, julgado em 15/10/2024. STF. Recurso extraordinário nº 841526, Rel. Min. Luiz fux, tribunal pleno, julgado em 30/03/2016. (TJMG; APCV 2540634-81.2013.8.13.0024; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Leite Praça; Julg. 03/04/2025; DJEMG 08/04/2025) (destaquei)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCLUSÃO FRAUDULENTA EM QUADRO SOCIETÁRIO DE EMPRESA MEDIANTE ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido apenas para determinar a exclusão do nome do autor do quadro societário da empresa, na qual foi incluído de forma fraudulenta. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão é definir se a junta comercial do estado de Minas Gerais pode ser responsabilizada pela inclusão fraudulenta do nome do autor em quadro societário de empresa, a justificar a fixação de indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3.
A responsabilidade civil da administração pública rege-se pela teoria do risco administrativo, abrangendo tanto condutas comissivas quanto omissivas, conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no re 841.526.4. A junta comercial tem o dever de analisar a documentação apresentada para registro, nos termos do art. 40 da Lei nº 8.934/1994 e do Decreto nº 1.800/1996.5
. Em que pese a comprovação do ato ilícito praticado pela junta comercial, que não promoveu a conferência da documentação, propiciando a inclusão fraudulenta do autor nos quadros societários de empresa, não restou demonstrada a existência de danos morais. 6. A mera inclusão indevida no quadro societário, sem repercussão efetiva na esfera de direitos do autor, não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: 7. A inclusão fraudulenta de nome no quadro societário, sem comprovação de danos à personalidade ou prejuízo material, não enseja reparação por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927; CPC/2015, arts. 1.010, II, III e IV, e 85, § 11; Lei nº 8.934/1994, art. 40;decreto nº 1.800/1996, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STF, re nº 841.526, Rel. Min. Luiz fux, tribunal pleno, j. 30.03.2016, dje 01.08.2016. (TJMG; APCV 1903334-42.2010.8.13.0024; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Áurea Brasil; Julg. 29/05/2025; DJEMG 29/05/2025) (destaquei)

Ante o exposto, e pedindo novamente a devida vênia ao Ilte. Relator, acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador FABIO CLEM DE OLIVEIRA, inclusive no tocante ao valor da indenização e na sucumbência estipulados no voto divergente.

É como voto.

____________

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO

Conforme se observa dos autos, o Desembargador FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA fez complementação de seu voto anteriormente proferido, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, reformulo o voto que proferi anteriormente para incluir na condenação imposta à apelada o pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), que deverá ser acrescido correção monetária pelo IPCA a partir do efetivo prejuízo e de juros de mora a contar da data do evento danoso (STJ – súmula nº 54), segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, até a data da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021 e, a partir de então, o valor encontrado será atualizado exclusivamente pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

Após a devida analise, entendo por permanecer acompanhando o Desembargador Fábio em seu voto, agora com a complementação atinente a reparação dos danos materiais.

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004871-07.2020.8.08.0024

APELANTE: CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA. EPP.

APELADA: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO
VISTA

Sr. Presidente, trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA
.
, visando a reforma de sentença que julgou improcedentes seus pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face da
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

(JUCEES)
.

A controvérsia cinge-se à alegada falha na prestação de serviço da autarquia estadual, que, por omissão, manteve desatualizado o registro de alteração contratual da empresa apelante por um período de aproximadamente dezoito anos, resultando em sua indevida vinculação a investigações de fraude em licitações e subsequente abalo à sua reputação e imagem.

Conforme relatado, a apelante, com filial estabelecida no Espírito Santo desde 1991, teve seu nome divulgado na mídia em julho de 2018 como suposta envolvida em um milionário esquema de fraude a licitações públicas junto ao DER-ES e à SEAG-ES, na conhecida "Operação Nexus".

As notícias veiculadas apontavam a empresa como parte de um "cartel" com a Connect Construções e Incorporações Ltda. e Serrabetume Engenharia Ltda., sob a premissa de que possuíam o "mesmo dono" , informação essa obtida a partir dos registros da JUCEES que indicavam Maria Cristina Tonussi Alcântara como sócia-administradora da Construtora Terra Brasil Ltda. e da empresa Connect.

Ocorre que, desde o ano 2000, a Sra. Maria Cristina Tonussi Alcântara havia se retirado do quadro societário da Construtora Terra Brasil Ltda., conforme a 8ª Alteração Contratual, protocolizada na JUCEES em 14/09/2000. Contudo, tal alteração não foi publicizada pela autarquia até agosto de 2018, ou seja, por quase dezenove anos, a informação constante nos registros da JUCEES estava desatualizada e, portanto, incorreta.

A sentença recorrida fundamentou sua improcedência na ausência de comprovação do nexo causal entre a conduta da JUCEES e os danos sofridos pela apelante. Em apelação o Relator, Des. Raphael Americano Câmara, ponderou que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) teria amplos poderes investigativos, com acesso a diversas bases de dados além da JUCEES, e que a investigação da "Operação Nexus" não se baseou unicamente nos registros comerciais da autarquia estadual, mantendo, assim, a sentença de improcedência

Divergiu de tal posicionamento o Des. Fábio Clem, apontando a falha na prestação do serviço geradora de dano à imagem da Empresa-Autora e a existência de nexo de causalidade entre a omissão da Junta Comercial e a relação feita pelo MPES dos fatos investigativos e a Construtora Terra Brasil Ltda.

Acompanhou o Relator o Des. Fábio Brasil Nery, enquanto trilhou a divergência a Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva.

Pois bem.

Após estudo do caso, peço vênia ao Eminente Relator e aos que lhe seguiram, mas entendo presentes os requisitos à caracterização da responsabilidade civil da Junta Comercial e o consequente dever reparatório.

Embora cediço, cumpre lembrar que a responsabilidade civil da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, na qualidade de autarquia estadual prestadora de serviço público, é objetiva, conforme preceitua o art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

A teoria do risco administrativo, aplicável ao caso, exige a comprovação do fato danoso, do dano e do nexo causal, sendo prescindível a demonstração de culpa, ou mesmo, em caso de omissão específica, a culpa já se encontra intrínseca ao não agir do Estado.

No caso em apreço, o ato ilícito da JUCEES configurou-se pela omissão em atualizar o registro da 8ª Alteração Contratual da apelante, protocolada ainda em 14/09/2000, que informava a saída de Maria Cristina Tonussi Alcântara, pessoa então envolvida no escândalo de corrupção e desvio de dinheiro público apurado pelo MPES, do quadro societário da Autora. Essa inércia perdurou por cerca de dezoito anos, até que a autarquia foi notificada em agosto de 2018, quando a correção foi prontamente efetuada, mas isso, apenas após novo requerimento e diante da publicidade negativa da já avançada, dado o curso das investigações.

Veja-se que o art. 40 da Lei nº 8.934/1994 e o Regimento Interno da JUCEES (Decreto nº 2772-R/2011, art. 2º, I, "a" e "e") estabeleçam a competência das Juntas Comerciais para o arquivamento de atos de alteração de empresas e emissão de certidões, o que implica o dever de manter as informações atualizadas. A Instrução Normativa nº 20/2013 do DREI (atual IN nº 81/2020), citada pela própria JUCEES, reitera que documentos arquivados como de interesse da sociedade devem ser utilizados para a emissão de certidões de inteiro teor.

Nesse contexto, a certidão emitida pela JUCEES em 29/09/2017, acessada pelo MPES via convênio, comprovadamente continha a informação desatualizada sobre a permanência de Maria Cristina como sócia-gerente da apelante, mesmo após dezoito anos da comunicação de sua saída.

É inegável, como bem apontou o Des. Fábio Clem em seu voto, que a informação equivocada nos registros da JUCEES foi o ponto de partida para a inclusão da Construtora Terra Brasil Ltda., nas investigações da "Operação Nexus".

O relatório do MPES expressamente indica que a investigação contra a apelante se deu a partir da informação obtida na JUCEES de que Maria Cristina era sócia-administradora tanto da Connect quanto da Construtora Terra Brasil Ltda.

A ausência da Construtora Terra Brasil Ltda., do polo passivo das ações penal e de improbidade administrativa, ao contrário de revelar quebra de nexo causal, corrobora a existência desse nexo, pois demonstra que a empresa somente foi envolvida na operação devido à informação falsa, presente no mundo jurídico pela omissão manifesta da Junta Comercial Capixaba.

A alegação de "fato de terceiro" (MPES) não se sustenta, pois, como ensina Sérgio Cavalieri Filho, o fato de terceiro só exclui a responsabilidade quando rompe integralmente o nexo causal, o que não ocorreu, visto que a omissão da JUCEES foi a causa primária da informação incorreta. A atuação do Ministério Público, embora autônoma, foi baseada em dados fornecidos pela própria autarquia.

Faço minhas as ponderações do voto que conduz a divergência, ao aclarar o Des. Fábio Clem um conjunto de fatores que descredencia a tese de que outras fontes de informação teriam sido igualmente determinantes à inclusão da Autora como empresa associada aos crimes apontados pela Operação Nexus, ou mesmo que o erro da JUCEES seria irrelevante.

Destaca que "
Os documentos anexados aos autos não deixam dúvidas de que a informação equivocada fornecida pela Junta Comercial do Espírito Santo foi o que induziu o Ministério Público Estadual a erro ao incluir a apelante na investigação criminal, eis que não havia sido listada no relatório do COAF
". E, em um ponto crucial que refuta a argumentação de ausência de causalidade efetiva, é que "
as informações obtidas pelo Ministério Público junto à Receita Federal não incluíram nenhum dos investigados na relação de sócios da Construtora Terra Brasil Ltda. EPP., evidenciando que a informação equivocada partiu exclusivamente da Junta Comercial do Espírito Santo
".

Portanto, a narrativa de que o MPES se lastreou em diversas fontes para a investigação, incluindo a Receita Federal, data vênia, não diminui a relevância da informação prestada pela JUCEES, nem o fato de que a omissão desta foi o elemento que diretamente relacionou a apelante aos fatos investigados, o que culminou com a publicidade negativa e o manifesto dano à honra objetiva, própria da pessoa jurídica.

O dano moral à Empresa é induvidoso e independe de comprovação de prejuízo material, decorrendo claro da ampla publicidade negativa manifesta no envolvimento do nome da Construtora em escândalo de corrupção e desvio de dinheiro público, associada as medidas de busca e apreensão e à quebras de sigilo bancário e fiscal impostas, razões suficientes à configuração do dano de ordem moral, eis que graves os fatos em tal grau a impor violação à sua honra objetiva, reputação e imagem, conforme Súmula 227 do STJ.

Nesse contexto, a conduta negligente da JUCEES por quase duas décadas, e a gravidade dos fatos imputados à empresa, justificam a fixação de um valor significativo, como o fez o voto divergente, a fim de que cumpra a função compensatória e punitivo-pedagógica da indenização.

Em relação ao dano material alegado, manifestos em gastos com a contratação de advogados, é preciso reconhecer que, à luz do entendimento do STJ, "
A jurisprudência desta Corte Superior está firmada no sentido de que o valor de honorários contratuais estabelecidos entre a parte e seu patrono não constitui dano material passível de indenização
.
"
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.965.171/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.)

Diante do exposto, com a devida vênia ao eminente Relator e aos entendimentos em contrário, voto no sentido de
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reformando a r. sentença para reconhecer a responsabilidade civil da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES) e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos do voto divergente, com o acréscimo relativo ao dano material.

É, respeitosamente, como voto.

DES.
SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004871-07.2020.8.08.0024

APELANTE: CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA. EPP.

APELADA: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO
VISTA

Considerando a manifestação do preclaro Des. Fábio Clem de Oliveira, em adendo ao seu voto inicial, cuja divergência havia, em meu voto, perfilhado, deixo claro que estou acompanhando, também, o nobre Desembargador em suas razões acrescidas a respeito do dano material, notadamente diante da consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria.

Portanto, estou acompanhando integralmente o voto divergente do
Des. Fábio Clem de Oliveira
, acrescendo à condenação a indenização por
dano de ordem material, como ali vertido.

É como voto.

DES.
SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta pela
CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que em ação indenizatória ajuizada em face da
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - JUCEES,
julgou improcedente o pedido autoral
.

Em seu recurso (ID 9675703), a
CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA
defende a obrigatoriedade da JUCEES em promover em tempo hábil o arquivamento/registro da alteração protocolada pela empresa, o que seria suficiente para demonstrar o nexo causal entre o ato omissivo, o comissivo e os danos sofridos pela apelante em decorrência da utilização da informação equivocada
.

Contrarrazões (ID 9675711) da
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pelo não provimento do recurso.

Rememoro que a ação foi proposta pela
CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA
com o objetivo de ser indenizada pelos danos supostamente sofrido em virtude de falha na prestação do serviço por parte da
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - JUCEES
, que teria deixado de atualizar registro de alteração contratual da pessoa jurídica.

Nesse sentido, alega que a
JUCEES
, ao não promover atualização no registro da empresa, deu causa à ocorrência de abalo à sua reputação, por ter sido equivocadamente vinculada a um suposto esquema de fraude em licitações do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Isso considerando que possui sólida reputação no mercado, sem qualquer mácula, contudo, em julho de 2018, teria sofrido ofensa à sua honra objetiva, na medida em que teve seu nome divulgado pela mídia como potencial envolvida em irregularidades em licitações públicas.

Assim, entende que a aludida divulgação por parte da mídia se deu pela falsa informação obtida pelos órgãos de persecução, que teria sido provocada justamente pela omissão da
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - JUCEES
quanto à alteração da representante legal da empresa, na medida em que o Ministério Público a teria incluído nas investigações apenas em virtude da malfadada falha na prestação do serviço.

Em contestação, a
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - JUCEES
indicou que a empresa autora tem apenas filial registrada no ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, estando a matriz em MINAS GERAIS, de forma que a junta comercial onde está registrada a filial apenas teria obrigação de proceder alterações diretamente relacionadas a esta última. Acrescentou ainda que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO possui convênio com a JUCEES, que lhe permite ter acesso a todas as informações existentes nas juntas, de forma que jamais teria sido enviada qualquer informação equivocada por parte da requerida.

Após a apresentação de réplica e o regular trâmite do feito, o Juízo
a quo
prolatou a sentença objurgada, na qual julgou improcedente a pretensão autoral, considerando a ausência de nexo causal entre o ato comissivo/omissivo e o suposto dano sofrido pela empresa.

Pois bem.

Em meu sentir, deve ser integralmente mantida a sentença objurgada, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, ressalto que a controvérsia diz respeito, em síntese, à pretensão indenizatória relacionada à suposta negligência da
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - JUCEES
em proceder atualização no cadastro dos atos constitutivos da
CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA
; o que teria resultado em indevido processo de investigação em desfavor da empresa, ocasionando danos morais e materiais.

Nessa perspectiva, convém mencionar que a responsabilidade dos entes públicos é de ordem objetiva, de modo que para sua configuração é necessária apenas a ocorrência do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, sendo desnecessária a prova da culpa. Senão, vejamos o entendimento jurisprudencial:

[...]
Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos. Acidente de trânsito. Colisão de motocicleta com ambulância. Veículo do município de Nossa Senhora das Dores. Teoria da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da cf/88.
[...] (TJSE; AC 202300836489; Ac. 37333/2023; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Não Identificado; DJSE 29/09/2023)

[...]
O sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade patrimonial objetiva do Estado sob a forma da teoria do risco administrativo, nos termos que dispõe o art. 37, §6º, da Constituição Federal, segundo o qual "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso nos casos de dolo ou culpa"
. [...] (TJMA; AC 0000621-02.2018.8.10.0102; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Ângela Maria Moraes Salazar; DJNMA 25/08/2023)

Nesse sentido, destaque-se que: “[...]
Em sede de responsabilidade civil do Estado, a regra é a responsabilidade objetiva, bastando que se comprove a ocorrência do dano e sua relação de causalidade com a atividade desenvolvida pela pessoa jurídica de direito público.
[...]” (TJMG- Apelação Cível 1.0000.23.030889-2/001, Relator(a): Des.(a) Geraldo Augusto, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/04/2023, publicação da súmula em 12/04/2023).

Ocorre que, a despeito da responsabilidade objetiva do Estado, ainda remanesce a necessidade de comprovação da existência de ação/omissão, nexo de causalidade e o dano imputado; sendo essencial que haja efetiva comprovação da presença simultânea dos mencionados elementos para configuração de responsabilidade civil e, via de consequência, do dever de indenizar.

Como já explicitado, a pretensão autoral está lastreada no fato de que teria sido indevidamente inserida em investigação procedida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - “OPERAÇÃO NEXOS” -
,
em virtude da falha
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - JUCEES
em atualizar seus registros, pois ainda constava uma antiga sócia como representante legal da empresa.

Nessa linha, em que pesem as alegações autorais, não vislumbro nos autos prova suficiente de que a não atualização dos registros por parte da
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - JUCEES
tenha sido a causa efetiva da inclusão da empresa na investigação, o que afasta o nexo de causalidade entre a citada omissão e o suposto dano sofrido pela pessoa jurídica de direito privado.

Como bem ressaltou o julgador de origem, consta nos autos informação de que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO possui convênio com a
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - JUCEES,
que lhe permite acessar o cadastro de todas as empresas elencadas sem restrições, fragilizando a tese de que a investigação teria sido deflagrada apenas e tão somente em virtude de informação equivocada da junta comercial.

Da mesma forma, não parece razoável supor que uma instituição de tamanha relevância - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - tenha embasado sua investigação exclusivamente em nos cadastros da
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - JUCEES
, decerto que o fato do
parquet
possuir amplos poderes para investigação corrobora a tese defensiva de que a operação não se deu por responsabilidade da junta comercial:

[...]
A Constituição da República estabelece os poderes de atuação do ministério público, na área administrativa, ou seja, quando investiga e apura fatos de natureza cíve
l ou criminal, conforme se depreende do artigo 129, VI, VIII e IX, da CF. Por sua vez, o artigo 47 do CPP,
prevê a iniciativa de requisição direta, pelo ministério público, de documentos necessários e complementares àqueles constantes do inquérito policial, para a formação de sua opinio delicti
. Já a Lei orgânica nacional do ministério público atribui diversas prerrogativas ao parquet, dentre as quais se destaca, no âmbito da investigação criminal, a requisição de -diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial e de inquérito policial-militar, observando o disposto no art. 129, VIII, da Constituição da República- (artigo 26, IV, da Lei nº 9625/93). (...) (TJRJ; CP 0104647-41.2023.8.19.0000; Itaperuna; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Cláudio Tavares de Oliveira Junior; DORJ 08/03/2024; Pág. 343)

[...] 2.
O Ministério Público, como órgão investido de poderes de investigação e titular da ação penal, poderá requisitar, de modo autônomo, documentos e diligências em âmbito público e privado no exercício de suas funções, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, a teor do disposto no artigo 129, VIII, da Constituição Federa
l; artigos 13, II, e 47 do Código de Processo Penal; artigo 8º da Lei Complementar 75/93; art. 67 da Lei Complementar Estadual 34/94 e o art. 26 da Lei 8.625/93 - Lei Orgânica do Ministério Público Estadual. (TJ-MG - Mandado de Segurança: 21070767520248130000 1.0000.24.210707-6/000, Relator.: Des .(a) Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 25/07/2024, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/07/2024)

[...] 3 .
O Órgão Ministerial é dotado de um poder-dever requisitório, que encontra alicerce constitucional nos inciso VI e VIII do art. 129 da Magna Carta
. 4. A requisição de informações é a ferramenta básica que permite a reunião de documentos e provas aptas a subsidiar e instruir os inquéritos civis de competência do Parquet. 5.
Segundo o princípio do dever de colaboração com o Ministério Público, é manifesta a obrigação das pessoas físicas e jurídicas, públicas ou privadas, de colaborarem com a atividade investigatória e resolutiva do Órgão Ministerial
. 6. O sigilo fiscal não se revela direito absoluto, sendo possível sua quebra quando exista interesse público maior que mitigue a impossibilidade de fornecimento de dados e informações sigilosas de particulares . Precedentes do STJ. [...] (TJ-GO - Mandado de Segurança Cível: 5036184-04 .2024.8.09.0000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . DESEMBARGADOR GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Isto é, a partir do poder-dever de investigação do MINISTÉRIO PÚBLICO, parece assistir razão à defesa quando indica a inexistência de provas concretas de que a operação do
parquet
tenha sido deflagrada a partir da informação equivocada da junta comercial; e não com base em seus próprios critérios, a partir das informações obtidas no procedimento investigativo correlato.

Como se sabe, a chamada “OPERAÇÃO NEXUS” deflagrou uma série de ações penais e de ações de improbidade administrativa, não sendo razoável supor que estas tenham sido lastreadas somente nos cadastros da
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - JUCEES
; ou seja, o embasamento das referidas demandas levou em conta uma série de cadastros e sistemas de informações, tais como as Secretarias de Fazendas, Tribunais de Conta, Receita Federal e até mesmo Conselho de Controle de Atividades Financeira - COAF.

Tanto assim que o documento de fls. 237 e seguintes indica que a metodologia de trabalho adotada pelo Ministério Público para a investigação geradora da controvérsia fez uso dos “
sistemas INFOSEG, SESP, SERPRO, JCEES, TJES, DETRAN e outros bancos de dados disponíveis, bem como junto a meios abertos na internet, como GOOGLE, FACEBOOK eetc, alimentando-se dos dados no ibase (base de dados LAB).”
.

Até porque, o fato de ter havido omissão, demora ou mesmo falha da
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - JUCEES
em proceder a alteração registral da empresa autora não apaga o fato de que a representante legal, em momento anterior, realmente fez parte de seu quadro social; o que já pode ter sido suficiente para inserção da
CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA
na investigação.

O documento de fl. 343 reforça que a investigação envolvendo a
CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA
perpassou por outras pessoas apontadas como sócias da empresa, não se restringindo à representante legal (
MARIA CRISTINA TONUSSI ALCÂNTARA)
apontada na exordial como única geradora do seu envolvimento no procedimento; que alega ter sido indevidamente vinculada à pessoa jurídica, pois já teria deixado os quadros da empresa anos antes, a despeito da falha da junta comercial em proceder a devida alteração.

Não bastasse, o documento de fls. 499 e seguintes indica que o sistema de informações da Receita Federal também apontou MARIA CRISTINA TONUSSI ALCÂNTARA como integrante do quadro societário da
CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA
, reforçando a impossibilidade de isolar a omissão da
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - JUCEES
como elemento gerador da pretensa indenização.

Por conseguinte, entendo que caminhou bem o julgador quando dispôs que o registro tardio da alteração dos atos constitutivos, com exclusão de MARIA CRISTINA TONUSSI ALCÂNTARA dos quadros da empresa, não pode ser considerado vetor isolado para inserção da autora no cenário investigativo da operação.

Outrossim, sobreleva acentuar que a própria apelante reconhece que, apesar das investigações e supostos desgastes em sua imagem em virtude da divulgação na mídia, não houve efetiva inclusão da pessoa jurídica em ações penais ou de improbidade administrativa:

Como mencionado anteriormente, a atuação diligente dos patronos da
apelante levou à sua não inclusão no polo passivo das ações penal e de improbidade administrativa que foram deflagradas pelo MPES (fls. 515-535)
, mas não se pode dizer que os efeitos dos danos materiais e os que foram causados à reputação, ao nome, à imagem e à intimidade (sigilo) da autora tenham sido obstados.

Assim, ao contrário do que pretende fazer crer a recorrente, a sua não inclusão em processos judiciais apenas corrobora que, para além da ausência de nexo causal, também não houve demonstração de efetiva ocorrência de danos indenizáveis no caso concreto.

Isso considerando que o simples fato de determinada pessoa jurídica constar como investigada em apuração do MINISTÉRIO PÚBLICO não atrai o dever de indenizar, ressalvada a prova de dolo ou má-fé, que não restou demonstrada na espécie:

[...] 5.
A instauração de investigação criminal não dá ensejo ao dever de indenizar, salvo se configurado o abuso do direito. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
6 . Ausência de demonstração de má-fé ou culpa grave por parte dos réus. Hipótese de exercício regular do direito. [...] (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0073359-83.1997 .8.19.0001 2023001108054, Relator.: Des(a). HELDA LIMA MEIRELES, Data de Julgamento: 24/01/2024, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMAR, Data de Publicação: 26/01/2024)

[...]
ADEMAIS, DENÚNCIA CRIMINAL QUE, POR SI SÓ, NÃO GERA O DEVER DE INDENIZAR . AUTONOMIA FUNCIONAL DA POLÍCIA CIVIL E DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA INVESTIGAÇÃO E PERSECUÇÃO PENAL.
[...]
DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
[...] (TJSC, Apelação n. 0009721-30.2014.8 .24.0005, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Joao de Nadal, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 20-02-2024) . (TJ-SC - Apelação: 0009721-30.2014.8.24 .0005, Relator.: Joao de Nadal, Data de Julgamento: 20/02/2024, Sexta Câmara de Direito Civil)

[...]
As denúncias de práticas de irregularidades não ensejam, por si só, o dever de indenização, exceto quando ocorrer abuso de direito, com o intuito de prejudicar a parte sobre a qual recaíram as suspeitas
. 2. No caso em exame a parte autora não logrou êxito em comprovar que a demandada agiu com abuso de direito, ou seja, os fatos articulados na exordial não induzem a tal conclusão, no sentido de que foi ultrapassado o mero exercício regular de direito quanto à denúncia feita, a fim de apurar eventual ilicitude, ônus que lhe cabia e do qual não se desincumbiu, na forma do art. 373, I, do NCPC. 3. Inexistência do dever de indenizar devido a ausência de nexo causal entre a conduta da parte ré e os supostos danos alegados. Inteligência do art. 186 do CC . [...] (TJ-RS - AC: 70083682716 RS, Relator.: Jorge Luiz Lopes do Canto, Data de Julgamento: 15/04/2020, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 27/10/2020)

Do mesmo modo, a análise minuciosa dos autos permite concluir que não restou efetivamente demonstrada a ocorrência de danos morais, na medida em que não se pode presumir os danos à pessoa jurídica,

[...] 1.
O dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial
.[...] (STJ - AgInt no AREsp: 2219357 MS 2022/0308362-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2023)

[...] Estipula a Súmula nº 227 do STJ: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”. Da mesma forma do que ocorre com a honra, quanto aos demais direitos da personalidade da pessoa jurídica também é plenamente cabível a sua tutela, e nos mesmos moldes, ou seja, dando origem ao dever de reparação, notadamente, dos danos causados para a pessoa jurídica. O dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural. Não se aceita, assim, o dano moral em si mesmo, isto é, como uma decorrência intrínseca à existência de ato ilícito.
Há a necessidade de demonstração do prejuízo extrapatrimonial. O dano moral para a pessoa jurídica não é exatamente o mesmo que se pode imputar à pessoa natural.
Só a pessoa natural, obviamente, tem atributos biopsíquicos, constituintes da honra subjetiva.
Por isso, o dano moral para pessoa jurídica é o que envolve a imagem, o bom nome, a fama, a reputação, que são bens que integram o seu patrimônio. Aqueles danos que podem ser causados exclusivamente à honra subjetiva não podem ser experimentados pela pessa jurídica, tais como, angústia, dor, sofrimento, abalos psiquicos, dignidade, humilhação, autoestima, desestabilidade emocional, desconforto
, etc...
Nada há nos autos a demonstrar e comprovar qualquer perda de uma chance de contratar o que quer que seja, ou prejuízo manifesto à imagem e bom nome da Autora na sociedade
.
O reconhecimento de dano moral à pessoa jurídica exige a demonstração cabal de que houve ofensa à honra objetiva, o que não ocorreu na hipótese do caso
, já que se tratou de mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão perante a clientela ou opinião pública de modo a trazer prejuízo à imagem da Autora. Não se mostra razoável presumir a existência de danos imateriais sem que haja qualquer demonstração de qual foi o efetivo prejuízo suportado, não bastando, para tanto, o cometimento de ato ilícito pelo ofensor. [...] (TJ-SE - Apelação Cível: 0001655-41.2022.8 .25.0009, Relator.: Diógenes Barreto, Data de Julgamento: 02/02/2024, 2ª CÂMARA CÍVEL)

Como se depreende, não é razoável presumir a existência de danos imateriais sem que haja qualquer demonstração de qual foi o efetivo prejuízo suportado, não bastando, para tanto, o cometimento de ato ilícito pelo ofensor.

Logo, seria necessário que a parte autora/apelante juntasse aos autos, por exemplo, contratos que teria deixado de assinar em virtude dos eventos narrados ou outros elementos capazes de comprovar o efetivo abalo à honra objetiva da
CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA.

Portanto, conclui-se que a parte autora não cuidou por demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373 do CPC, na medida em que não restou demonstrada a existência de nexo causal entre a omissão da
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - JUCEES
e o suposto dano, nem mesmo a efetiva ocorrência deste; o que é suficiente para afastar a pretensão indenizatória. Nesse sentido:

[...]
A responsabilidade civil, mesmo na modalidade objetiva, necessita da presença do
nexo causal
entre a conduta do agente e o resultado danoso
. Ausência de nexo causal que infirma a pretensão indenizatória [...] (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0100772-42 .2016.8.19.0054 2023001107073, Relator.: Des(a) . SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 27/02/2024, VIGESIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA, Data de Publicação: 01/03/2024)

[...]
Ausente comprovação do
nexo causal
, improcedente o pedido de condenação por danos morais.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50075774520178130313, Relator.: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 12/03/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2024)

[...] 1.
A teor do que dispõe o artigo 373 do CPC, ao Autor cabe a prova dos fatos constitutivos de seu direito; e ao Réu o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral
[...] 3.
hipótese em que os
elementos carreados aos autos não se mostram suficientes à comprovação do prejuízo material e moral
alegado pelo autor
. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50311512320228080035, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Portanto, afastada a existência de nexo causal e também não demonstrada a efetiva ocorrência de prejuízos, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral de indenização pela falha na prestação do serviço por parte da requerida
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - JUCEES
, consoante fundamentação anteriormente explicitada.

Ante
o exposto, conheço da apelação interposta por
CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença que,
em ação indenizatória ajuizada em face da
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - JUCEES,
julgou improcedente o pedido autoral
.

Via de consequência, a teor do art. 85, §11 do CPC, majoro em 02% (dois por cento) os honorários advocatícios sucumbenciais, de modo que a verba honorária totalizará 12% (doze por cento) do valor da causa.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/03/2025 às 15:49:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55968917032025
.